Tribunal: CARF
Processo: 10825.722547/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Tendo em vista a ausência de impugnação e não instauração da fase litigiosa do procedimento para o responsável, resta preclusa a possibilidade de apresentação de recurso voluntário, tornando-se definitiva a responsabilização.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento e à atribuição do vínculo de responsabilidade, tendo os sujeitos passivos sido cientificados dos fatos e das provas documentais que motivaram a autuação e a responsabilização solidária e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado contestação de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela autoridade julgadora.
PROVAS LÍCITAS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO PRÉVIO À AUTUAÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO.
É lícita a utilização de provas colhidas em investigação criminal, obtidas por meio de autorização judicial, para subsidiar a apuração de caráter tributário.
Não há previsão legal para sobrestamento do processo administrativo até a decisão judicial definitiva quanto à licitude das provas obtidas em investigação criminal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AFRFB. COMPETÊNCIA.
Nos termos do artigo 121 do Código Tributário Nacional o sujeito passivo da obrigação tributária compreende os contribuintes e responsáveis.
Inquestionável, portanto, a competência da autoridade tributária para imputação da responsabilidade solidária, no momento da constituição do crédito tributário.
IRPJ. ARBITRAMENTO. LIVROS.
A falta de apresentação da escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou então do Livro Caixa, no caso de empresa habilitada ao lucro presumido, autoriza o arbitramento do lucro da pessoa jurídica, com base, no caso concreto, em notas fiscais eletrônicas de venda.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Demonstrada a existência de um grupo econômico de fato, integrado por diversas pessoas jurídicas formalmente independentes, porém com administração única, estrutura e atuação operacional comum e confusão patrimonial, procedente a atribuição de responsabilidade solidária prevista no art. 124, I do CTN.
ADMINISTRADORES DE FATO. GRUPO ECONÔMICO. INTERESSE COMUM. INFRAÇÃO À LEI. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores dos tributos lançados, bem assim, a prática de infrações à lei ou contrato social, enseja a atribuição de responsabilidade pessoal aos administradores de fato da pessoa jurídica, nos termos dos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE.
Há previsão de mútua assistência entre as entidades da Federação em matéria de fiscalização de tributos, autorizando a permuta de informações e, uma vez observada a forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio, não se pode negar valor probante à prova emprestada, coligida mediante a garantia do contraditório.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA NO CARF.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é dirigido ao legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da multa de ofício, nos moldes da legislação de regência.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Cabível a aplicação da multa qualificada quando caracterizado o evidente intuito de fraude pela ocorrência de ação dolosa tendente a impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência das circunstâncias materiais do fato gerador da obrigação tributária principal de modo a evitar o seu pagamento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722547/2015-12
ACÓRDÃO
1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOVOS DISTRIBUIDORA DE OVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
Tendo em vista a ausência de impugnação e não instauração da fase
litigiosa do procedimento para o responsável, resta preclusa a possibilidade
de apresentação de recurso voluntário, tornando-se definitiva a
responsabilização.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a
autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do
lançamento e à atribuição do vínculo de responsabilidade, tendo os
sujeitos passivos sido cientificados dos fatos e das provas documentais que
motivaram a autuação e a responsabilização solidária e, no exercício pleno
de sua defesa, manifestado contestação de forma ampla e irrestrita, que
foi recebida e apreciada pela autoridade julgadora.
PROVAS
LÍCITAS.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO
PRÉVIO
À
AUTUAÇÃO
FISCAL.
PEDIDO
DE
SOBRESTAMENTO.
É lícita a utilização de provas colhidas em investigação criminal, obtidas por
meio de autorização judicial, para subsidiar a apuração de caráter
tributário.
Não há previsão legal para sobrestamento do processo administrativo até a
decisão judicial definitiva quanto à licitude das provas obtidas em
investigação criminal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AFRFB. COMPETÊNCIA.
Fl. 10716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
2
Nos termos do artigo 121 do Código Tributário Nacional o sujeito passivo
da obrigação tributária compreende os contribuintes e responsáveis.
Inquestionável, portanto, a competência da autoridade tributária para
imputação da responsabilidade solidária, no momento da constituição do
crédito tributário.
IRPJ. ARBITRAMENTO. LIVROS.
A falta de apresentação da escrituração na forma das leis comerciais e
fiscais ou então do Livro Caixa, no caso de empresa habilitada ao lucro
presumido, autoriza o arbitramento do lucro da pessoa jurídica, com base,
no caso concreto, em notas fiscais eletrônicas de venda.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Demonstrada a existência de um grupo econômico de fato, integrado por
diversas pessoas jurídicas formalmente independentes, porém com
administração única, estrutura e atuação operacional comum e confusão
patrimonial, procedente a atribuição de responsabilidade solidária prevista
no art. 124, I do CTN.
ADMINISTRADORES DE FATO. GRUPO ECONÔMICO. INTERESSE COMUM.
INFRAÇÃO À LEI. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores dos
tributos lançados, bem assim, a prática de infrações à lei ou contrato social,
enseja a atribuição de responsabilidade pessoal aos administradores de
fato da pessoa jurídica, nos termos dos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE.
Há previsão de mútua assistência entre as entidades da Federação em
matéria de fiscalização de tributos, autorizando a permuta de informações
e, uma vez observada a forma estabelecida, em caráter geral ou específico,
por lei ou convênio, não se pode negar valor probante à prova emprestada,
coligida mediante a garantia do contraditório.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
AUSÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA
NO CARF.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é
dirigido ao legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da
multa de ofício, nos moldes da legislação de regência.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Fl. 10717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
3
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Cabível a aplicação da multa qualificada quando caracterizado o evidente
intuito de fraude pela ocorrência de ação dolosa tendente a impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência das
circunstâncias materiais do fato gerador da obrigação tributária principal
de modo a evitar o seu pagamento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso apresentado pela apontada como responsável tributária, a empresa DMR Distribuidora de
Produtos Alimentícios e, em relação aos demais recursos voluntários, tanto o da contribuinte
quanto dos demais responsáveis solidários, não acolher as preliminares de nulidade e negar-lhes
provimento, reduzindo, entretanto, de ofício, a multa qualificada ao patamar de 100%; por
maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário do apontado como responsável
tributário, o Sr. João Shoiti Kaku. Vencida a conselheira Andressa Paula Senna Lisias que lhe dava
provimento para excluir a respectiva responsabilidade.
Fl. 10718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
4

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado com o objetivo de
constituir crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS, referente(s) ao(s) ano(s)-calendário
de 2011 e 2012, no valor histórico de R$ 8.389.137,21.
O lançamento decorre do arbitramento do lucro do contribuinte, com base na
receita bruta apurada a partir de notas fiscais eletrônicas de venda, em virtude da falta de
apresentação da escrituração comercial e fiscal ou Livro Caixa. O procedimento fiscal originou-se
no contexto da "Operação Yellow", conduzida pela Secretaria da Fazenda e Ministério Público de
São Paulo. Foram arrolados como responsáveis solidários diversos sócios, administradores (reais e
formais), procuradores e outras pessoas jurídicas supostamente integrantes do "Grupo FN".
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 9.203/9.232), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Suscita a nulidade do procedimento fiscal por cerceamento de defesa,
alegando que a fiscalização omitiu fatos e não considerou documentos e
dados que detinha. Argumenta também que o lançamento se baseou em
prova ilícita, especificamente elementos da "Operação Yellow" e
interceptações telefônicas que teriam sido autorizadas antes do lançamento
definitivo do crédito tributário, violando jurisprudência do STJ e a Súmula
Vinculante 24 do STF.
Fl. 10719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
5
b) Questiona o valor probatório das provas oriundas da "Operação Yellow" e
do processo judicial no 0038906-50.2002.4.03.6182, argumentando que são
elementos indiciários, não conclusivos, que ainda estão sob questionamento
judicial (inclusive por mandado de segurança que determinou a análise de
vícios formais nas interceptações) e que não se comunicariam diretamente
com a matéria tributária federal em discussão;
c) Contesta a aplicação da multa qualificada de 150%, por entender ausente o
dolo ou evidente intuito de fraude (requisitos dos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/64). Argumenta que a base para a qualificação (suposta omissão) é
falha, pois o próprio lançamento por arbitramento seria incorreto, e que a
multa nesse patamar assume caráter confiscatório, vedado pelo Art. 150, IV,
da Constituição Federal.
d) Defende a improcedência do arbitramento do lucro, sustentando que a
fiscalização possuía informações (como as NF-e) e poderia ter realizado um
levantamento específico, sendo o arbitramento uma medida extrema e, no
caso, indevida, pois não configuraria mera penalidade pela não
apresentação formal dos livros;
e) Por fim, apresenta um cálculo comparativo ilustrativo, utilizando dados de
receitas e compras (sem detalhar a origem), para argumentar que a base de
cálculo real seria significativamente menor ou inexistente.

Os responsáveis solidários também apresentaram defesa. Tendo em vista a grande
quantidade de responsáveis e o fato de muitas das alegações serem comuns a todos ou a um
grupo deles, é possível sintetizar os argumentos de defesa da seguinte maneira:

Argumentos comuns

a)
Alegam ilegitimidade passiva; sustentam que o "interesse comum" do Art.
124, I, CTN deve ser jurídico e direto no fato gerador, não bastando o
pertencimento a grupo econômico;
b)
Defendem que a responsabilidade do Art. 135, CTN exige prova
individualizada de ato com excesso de poder ou infração legal, o que não
teria ocorrido;
c)
Criticam a validade/suficiência das provas oriundas da "Operação Yellow" e
do processo judicial correlato (ilicitude, falta de trânsito em julgado);
Fl. 10720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
6
d)
Sustentam a nulidade do procedimento por ausência de fiscalização
específica sobre eles e pedem a exclusão da responsabilidade por multas
(Art. 137 CTN);
e)
Subsidiariamente, requerem a suspensão do processo até decisão penal
definitiva.

Argumentos Funcionários/Procuradores (Luiz Alberto Panaro, Nabil Akl Abdul
Massih, José Agostinho Miranda Simões, Paulo Roberto dos Santos Mina)

f)
Enfatizam a condição de meros empregados (da FN Assessoria ou Faroleo),
sem poder de mando ou gestão, agindo sob ordens e nos limites de suas
funções (assistente financeiro, p. ex.). Detalham que os
substabelecimentos recebidos eram específicos para operações financeiras
pontuais (geralmente perante um banco específico), exigiam assinatura
conjunta de dois procuradores, e foram outorgados pela FN (mandatária),
não pela DOVOS;
g)
Negam que os mandatos fossem "amplíssimos" ou tivessem o objetivo de
"ocultar" os reais administradores, já que estes (Nemr) assinavam os
próprios substabelecimentos e apareciam em documentos bancários.
Afirmam que não há prova do exercício efetivo desses poderes ou de
qualquer ato que tenha contribuído para a omissão fiscal da DOVOS;
h)
Invocam a proteção do Art. 137, I, CTN (isenção por ato em cumprimento
de ordem/mandato) para solicitar a sua exclusão do polo passivo do
presente lançamento;
i)
Nabil A. A. Massih afirma ter deixado a FN em 2013, antes da fiscalização
que apurou a falta de documentos em 2015.

Argumentos Empresas Relacionadas (Fama Ovos, FAS, FN)

j)
Afirmam que o mero pertencimento a grupo econômico não gera
solidariedade (Art. 124, I), exigindo interesse jurídico no fato gerador da
DOVOS;
k)
Afirmam sua personalidade jurídica distinta e ausência de participação na
gestão ou no ilícito específico da DOVOS. A FAS destaca sua natureza
patrimonial, distinta da operacional, e a origem lícita de seu capital (sócia
fundadora e empréstimos), negando ter sido usada para "blindagem" ou
ter recebido recursos ilícitos. A FN enfatiza sua condição de prestadora de
serviços de assessoria, regida por contrato, sem gerência direta sobre a
DOVOS.
Fl. 10721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
7

Argumentos Administradores/Família (Maria de Fátima, Andrea Ferreira, Simon
Nemer, Nemr Abdul Massi)

l)
Embora reconheçam ocupar posições no grupo, negam responsabilidade
pela infração específica da DOVOS (falta de entrega de
documentos/arbitramento), alegando ausência de prova de ato direto de
gestão na autuada com excesso de poder ou infração à lei (Art. 135).
Contestam a generalização de suas funções para este caso específico e
reforçam as críticas às provas da "Operação Yellow" como base para a
imputação individual;
m)
Argumentam sobre a origem lícita do patrimônio da FAS (no caso dos
sócios da FAS). Nemr Abdul Massih, especificamente, contesta a
automática responsabilização por ser considerado líder, exigindo prova de
ato ilícito seu relacionado à infração da DOVOS

Argumentos João Shoiti Kaku e Sandra Regina Madrigrano Dias da Silva

n)
João Kaku detalha sua atuação como consultor financeiro externo,
contratado esporadicamente para tarefas específicas (obtenção de
crédito), sem vínculo empregatício ou poder de gestão/decisão. Afirma que
seu conhecimento da estrutura era necessário para o trabalho de
consultoria, mas não implica gestão. Menciona afastamento por doença no
período e falta de conhecimento tributário. Cita decisões do TIT-SP que o
teriam excluído em casos estaduais análogos e junta declarações de
empresas do grupo negando seu vínculo gerencial;
o)
Sandra Regina foca na sua condição de mera procuradora da sócia offshore
Hamoir S.A., argumentando que tal representação formal não lhe confere
poder de gestão sobre a DOVOS nem demonstra interesse jurídico no fato
gerador que justifique a solidariedade.

Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo/SP, proferiu o Acórdão n.o 16-76.516 (fls. 9600/9641) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
IRPJ. ARBITRAMENTO. LIVROS. A falta de apresentação da escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais ou então do Livro Caixa, no caso de
Fl. 10722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
8
empresa habilitada ao lucro presumido, autoriza o arbitramento do lucro
da pessoa jurídica, com base, no caso concreto, em notas fiscais eletrônicas
de venda.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS/PASEP. Aplica-se às contribuições
sociais - CSLL, COFINS, PIS/PASEP -, no que couber, o que foi decidido para
a obrigação matriz, imposto de renda, dada a íntima relação de causa e
efeito que as une.
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. Há previsão de mútua assistência entre
as entidades da Federação em matéria de fiscalização de tributos,
autorizando a permuta de informações e, uma vez observada a forma
estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio, não se
pode negar valor probante à prova emprestada, coligida mediante a
garantia do contraditório.
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. MULTA QUALIFICADA. Cabível a aplicação
da multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento) quando
caracterizado o evidente intuito de fraude pela ocorrência de ação dolosa
tendente a impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência das circunstâncias materiais do fato gerador da obrigação
tributária principal de modo a evitar o seu pagamento.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. São solidariamente
obrigadas pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, segundo
prevê o art. 124, I, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. A
cominação da penalidade qualificada baseada em conduta dolosa que
denote sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em tese, na esfera
criminal, enseja a responsabilização dos mandatários, prepostos e
empregados diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica à
época da ocorrência dos fatos geradores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inicialmente, a DRJ afastou as alegações de nulidade ou imprestabilidade das provas
oriundas da "Operação Yellow" e do processo judicial referenciado. Argumentou que a autuação
da contribuinte DOVOS não se fundamentou nessas provas, mas sim na sua omissão em
apresentar a documentação contábil-fiscal requisitada e na constatação de sua inexistência no
Fl. 10723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
9
domicílio fiscal declarado. Adicionalmente, considerou válida a utilização de prova emprestada,
desde que observado o contraditório, o que entendeu ter ocorrido.
No mérito da autuação da DOVOS, a DRJ manteve integralmente o lançamento por
arbitramento. Detalhou que, após o início da fiscalização, a empresa não foi localizada em seu
endereço cadastral, o qual já era ocupado por outra empresa. Diante disso, a intimação para
apresentação dos livros foi realizada por edital, mas não houve resposta. Essa omissão, segundo a
DRJ, impossibilitou a apuração do lucro pela forma legal (Real ou Presumido), legitimando o
arbitramento com base na receita bruta conhecida (NF-e), conforme Art. 530, III, do RIR/99.
A DRJ também observou a falta de boa-fé do contribuinte, que, embora ativo em
outro processo administrativo sobre sua inaptidão no CNPJ (decorrente da não localização),
ignorou a origem fiscal dessa inaptidão e não tomou providências para regularizar sua situação ou
apresentar a documentação.
A decisão recorrida também confirmou a multa qualificada de 150%. A DRJ
fundamentou que a não localização da empresa no domicílio fiscal configura dissolução irregular
(Súmula 435 STJ), ato que, por si só, evidencia o intuito de sonegação (Art. 71 da Lei no 4.502/64).
Além disso, considerou que a omissão dolosa foi reforçada pela ausência de declaração e
recolhimento de tributos (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS) nas DCTFs, apesar do elevado volume de vendas
registrado nas NF-e emitidas no período. O argumento de multa confiscatória foi afastado por ser
matéria constitucional, fora da competência administrativa.
Em relação à responsabilidade solidária imputada às diversas pessoas físicas e
jurídicas, a DRJ manteve as inclusões (com exceção da impugnação da Modena Agropecuária, não
conhecida por intempestividade).
A decisão refutou a alegação de incompetência da autoridade fiscal para imputar a
responsabilidade do Art. 135 CTN, citando o Art. 142 CTN, e afastou a necessidade de aguardar o
desfecho da ação penal, reafirmando a independência das instâncias.
A DRJ considerou robusto o conjunto probatório apresentado pela fiscalização
(Relatório de Solidariedade às fls. 411/492 e seus 54 Anexos às fls. 493/7877, além dos Termos de
Sujeição Passiva às fls. 7878/8533), entendendo que ele demonstrava o interesse comum (Art.
124, I) e/ou a prática de atos com excesso de poder ou infração à lei (Art. 135, II e III) pelos
arrolados, que se limitaram a apresentar defesas genéricas, sem desconstituírem as provas
apresentadas pela Fiscalização. Invocou, ainda, decisões anteriores da DRJ/Salvador sobre o
mesmo grupo como reforço de argumentação.
Especificamente sobre os Funcionários/Procuradores Substabelecidos (José
Agostinho, Nabil, Paulo Roberto, Luiz Alberto), a DRJ reconheceu que não eram gestores
primários, mas entendeu que, ao exercerem mandatos "amplíssimos" dentro de um esquema
fraudulento para ocultar o real administrador (Nemr), atuaram com "excesso de poderes ou
infração de lei" no desempenho do mandato (Art. 135, II) e possuíam "interesse comum" na
operação do grupo (Art. 124, I). Considerou o propósito do mandato "desvirtuado", afastando a
Fl. 10724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
10
excludente do Art. 137, II, do CTN. Quanto a Nabil, rejeitou o argumento do desligamento, pois os
fatos geradores ocorreram enquanto ele ainda estava empregado.
No caso de João Shoiti Kaku, a DRJ refutou a alegação de ser mero consultor,
apontando evidências (e-mails, degravações) que indicariam sua atuação como "diretor
financeiro" de fato, com conhecimento profundo da estrutura e participação em ajustes contábeis.
Por fim, para os demais ("Reais Administradores" - Família Abdul Massih;
Procuradora da Offshore - Sandra Regina; Pessoas Jurídicas - FN, FAS, DMR, a DRJ manteve a
responsabilidade com base na aceitação das conclusões do Relatório de Solidariedade e suas
provas, que, no entendimento da Turma, demonstravam o papel de cada um na estrutura do
grupo, o interesse comum na situação e/ou a prática de infrações que justificavam a
solidariedade.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte (fls. 9845/9.867) e os responsáveis
solidários (fls. 9045/9065, 9068/9085, 9123/9162, 9165/9200, 9237/9266, 9272/9306, 9312/9325,
9336/9367, 9370/9381, 9397/9447, 9463/9494, 9495/9542, 9754/9792, 9795/9842, 9880/9924,
9927/9968, 9979/10018, 10021/10059, 10064/10097, 10100/10139, 10152/10169, 10173/10188,
10191/10211, 10214/10231, 10249/10307) interpuseram Recurso Voluntário, em que
basicamente reiteram os argumentos tecidos na defesa. Ressalta-se que apesar de a DMR não ter
apresentado impugnação, o seu recurso é idêntico ao protocolado pelas demais empresas
arroladas.
Às fls. 10502 e seguintes o responsável João Shoito Kaku protocola petição
alegando a ocorrência de fato novo consistente em decisões que lhe seriam favoráveis por terem
excluído sua responsabilização em esfera judicial.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Inicialmente cumpre ressaltar que, em relação aos responsáveis solidários
Alexandre Pereira dos Santos (fls. 7951/7968) e Hamoir S.A (fls. 7969/7972) os mesmos não
apresentaram impugnação e também não apresentaram Recursos. Assim, caso mantido o crédito
a responsabilização já resta definitiva.
Igualmente em relação à responsável Modena Agropecuária (fls. 9557/9576) que
teve impugnação considerada intempestiva e não apresentou Recurso questionando a
Fl. 10725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
11
tempestividade de sua impugnação. Assim, caso mantido o crédito a responsabilização já resta
definitiva.
Em relação à responsável DMR Distribuidora de Produtos Alimentícios (fls.
7969/7972) a mesma não impugnou o lançamento mas apresentou recurso voluntário idêntico do
dos demais solidários, sem nada se insurgir quanto à eventual nulidade de sua intimação que
pudesse justificar reabertura de prazo para impugnar. Assim, não conheço do Recurso.
Ora, nos termos do que dispõe o art. 14 do RPAF é a impugnação que instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal e, não tendo sido apresentada pela solidária,
não instaurou-se o litígio e, portanto, o Recurso Voluntário não deve ser conhecido.
Ademais, não tendo sido instaurada a fase litigiosa e considerando que o Recurso
Voluntário nada tratou sobre qualquer matéria de nulidade, não há como conhecer do mesmo.
Em relação aos demais recursos do contribuinte e solidários, os mesmos são
tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, por isso deles conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que os Recursos Voluntários
apresentados, constituem-se basicamente em reprodução das impugnações cujos argumentos
foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Veja que, inclusive, várias impugnações e recursos se repetem entre si, mesmo
tratando de partes e interesses distintos. Com exceção do responsável João Shoito Kaku que
apresenta petições alegando fatos novos, consistentes no afastamento da responsabilização em
outros feitos, todos os demais argumentos recursais repetem as impugnações.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 10726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
12
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
10. Não apresentaram qualquer insurgência Alexandre Pereira dos Santos (fls.
7951/7968), Hamoir S.A. (fls. 8182/8185) e DMR Distribuidora de Produtos
Alimentícios Ltda. (fls. 7969/7972).
11. Ao enquadramento legal que acompanha o Quadro 01 acima, segue-se que a
insurgência de Modena Agropecuária Incorporações e Empreedimentos
Imobiliários Ltda. (fls. 9557/9576) é intempestiva. Não conhecida, por isso.
12. As mais insurgências são tempestivas (vide Quadro 01). Conhecidas.
13. Sem contexto a alegação do Contribuinte sobre a suposta ilegalidade dos
elementos de prova colhidos na nomeada Operação Yellow e/ou a circunstância
de ausência de trânsito em julgado de ações (penal, na Justiça Estadual, e cível, na
Justiça Federal) referidas pela Fiscalização influenciar/determinar a presente
exigência. Como Contribuinte (e não a título de responsável tributário solidário),
não foi por isso que ele foi autuado. Como Contribuinte (e não a título de
responsável tributário solidário), não foi por isso que teve contra si imputada
multa de oficio no grau qualificado. Como adiantado no relatório da Fiscalização
(fls. 79/89), e sem contestação a propósito, instado a apresentar a documentação
contábil-fiscal correspondente à opção de apuração do IRPJ e da CSLL pela
sistemática do Lucro Real (fls. 383/384), quedou-se silente. Nenhum Livro
contábil-fiscal veio ter aos autos. Sem Livros nenhum sequer que pudesse mesmo
reconduzir a apuração para a sistemática do Lucro Presumido, por exemplo, o
arbitramento é a consequência (art. 530 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999). Mas, o caso revelou circunstância ainda mais sindicável. Procurado em seu
locus físico em 25/05/2014, conforme endereço constante de cadastro mantido
junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB, a Fiscalização deparou-se com
o inusitado da inexistência do estabelecimento empresário que procurava.
Encontrou outro, que ali tinha a sua sede desde dezembro/2013 (fls. 391/392).
Ainda assim, procurou-se o Contribuinte via edital (fl. 393), expediente esse que
se mostrou infrutífero. Tornou-se a insistir, agora, dirigindo-se aos sócios no
Fl. 10727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
13
Contribuinte: o Sr. Alexandre Pereira dos Santos (fl. 398) e a pessoa jurídica
Hamoir S.A. (sediada no Uruguai), essa última por via de sua procuradora no
Brasil, a Sra. Sandra Regina Madrigrano Dias da Silva (fls. 394/395). Sem resultado
prático também. Interessante observar que inaugurado os autos sob no
10880.722076/2014-99, que tratou da declaração de inaptidão da inscrição do
Contribuinte no CNPJ por não ter sido encontrado no domicílio fiscal eleito, ele
veio de se manifestar naqueles autos em 24/09/2014 (fls. 19/20 dos autos sob no
10880.722076/2014-99). Diligência mínima de sua parte (do Contribuinte) seria
questionar o porquê do procedimento de inaptidão, ou melhor, informar-se sobre
a sua origem. Nos autos sob no 10880.722076/2014-99, para efeito de sua
instrução e face ao qual o Contribuinte responde e trava diálogo com a RFB,
consta à fl. 02 cópia do verso do AR (JG 65261831BR) tirado no corrente
procedimento fiscal de exigência tributária (autos sob no 10825.722547/2015-12)
e que retornara ao remetente (fl. 386). É essa a correspondência em que se
solicita do Contribuinte elementos de sua escrita contábil-fiscal (fls. 383/384). Ora
e então, o Contribuinte que demonstra participar ativamente nos autos sob no
10880.722076/2014-99
(há,
inclusive,
nesses
autos,
solicitação
de
desarquivamento a pedido dele, Contribuinte, conforme fl. 37), parece não querer
enxergar a razão primeira da declaração de inaptidão de sua inscrição no CNPJ:
esse expediente só ganhou corpo e vida porque restou infrutífera a busca de
elementos da escrita contábil-fiscal junto a ele e ao seu domicílio tributário. Não
se declarou a inaptidão da inscrição no CNPJ em decorrência de visita eventual e
avulsa ao domicílio tributário do Contribuinte, ali não encontrado. Declarou-se a
inaptidão, sim, porque em diligência no referido domicílio tributário e com o
específico propósito de buscar elementos contábil-fiscais, nada se encontrou
(nem Contribuinte, e muito menos a sua escrita). E dessa especial circunstância,
surge dos autos sob no 10880.722076/2014-99, como visto, que dela o
Contribuinte tem ciência e lida com isso d'um modo que, para economizar, não
inspira boa-fé. Dos autos sob no 10880.722076/2014-99 percebe-se que o
Contribuinte sabe (ou, no mínimo, teria plenas condições de saber) o que dele se
busca nos autos sob no 10825.722547/2015-12. Chega-se, então, à qualificação da
multa. O caso sugere a ocorrência de dissolução irregular, nos exatos termos do
Enunciado no 435 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, como já adiantado
pela Fiscalização ("Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgão competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente"; fl. 82).
Ora, dissolução irregular é, além de exemplar de conduta de parte dos sócios-
gerentes que atualiza a hipótese de excesso de poder, como prestigiado no art.
135, inciso III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional - CTN, mas, como se dizia, a dissolução irregular é também imediato
exemplar de conduta prevista no art. 71 (sonegação), pelos seus dois incisos, da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Fatos geradores (art. 71, inciso I, da Lei
no 4.502, de 1964) e condições pessoais do Contribuinte (art. 71, inciso II, da Lei
no 4.502, de 1964) somem sob a bruma da dissolução irregular. Nesse cenário, a
Fl. 10728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
14
menos de propósito que ora não se alcança, é completamente sem sentido a
afirmação de que o Contribuinte teria posto "à disposição da fiscalização todos os
seus documentos ficais, para consulta na sede da empresa ou para entregá-los na
própria Secretaria da Receita Federal" (fl. 9220; destacou-se). Nenhum diálogo e
por conduta exclusiva do Contribuinte foi travado com a Fiscalização nos autos
sob no 10825.722547/2015-12. Diz-se de se ter franqueado documentário fiscal à
Fiscalização "na sede da empresa". Qual sede?. Se isso não bastasse - a evidenciar
o intuito doloso de se subtrair à tributação, observa-se que o Contribuinte nada
recolheu, nem tampouco declarou em instrumento próprio (DCTF), rubrica que
fosse a título de quaisquer tributos (fundamentalmente os aqui exigidos), não
obstante tenha emitido notas fiscais eletrônicas de venda em volume expressivo
pelo curso dos anos-calendário de 2011 e 2012, como as relaciona a Fiscalização
às fls. 90/380. Por tais razões, mantém-se as exigências e multas qualificadas
contra o Contribuinte.
14. Sobre questionar o enquadramento legal anunciado no art. 124, inciso I, do
CTN (...) uma linha forte e comum na defesa dos imputados responsáveis
tributários solidários é, segundo alegam, que a Fiscalização mais se ocupara ou só
se ocupara com a caracterização da existência d'um Grupo Econômico e menos ou
nada com a demonstração da precisa interferência de cada um dos quantos
apontados como pertencentes ao dito Grupo sobre a conformação final do fato
jurídico-tributário perseguido nesses autos. Por outra, pontua-se que a cláusula
"interesse comum" pressuporia algo a mais que o mero dado econômico
(formação d'um Grupo Econômico), demandando, para sua prova, a nota jurídica.
O "interesse comum" a demonstrar seria algum interesse jurídico comum, isto é, a
prova d'algum vínculo entre, d'um lado, os imputados responsáveis tributários
solidários (isso ao ensejo do art. 124, inciso I, do CTN) e, d'outro, o fato jurídico-
tributário ensejador da exigência.
15. Elementos servientes à identificação do liame econômico (contra o que não se
debate, a dizer, sobre a existência d'um Grupo Econômico), bem que à
caracterização do vínculo de interdependência que une os imputados
responsáveis solidários na conformação final do fato gerador da corrente
exigência tributária é que não faltam nos autos. Basta repassar o relatório de
solidariedade tributária inserto às fls. 411/492, e mais específicos termos de
responsabilidade solidariedade passiva (fls. 7878/8533). Se alguma séria
insurgência coubesse, seria ela voltada à desconstituição do que anotado em tais
Anexos e/ou outros documentos que secundam os termos de responsabilidade
tributária solidária, coisa que nenhum dos qualificados responsáveis tributários
solidários fez em absoluto, fiando-se tão-só em alegações de negativa genérica, a
dizer, que a Fiscalização não demonstrara as razões da imputação. Se tudo quanto
consta nos Anexos de 01 a 54 e mais documentos juntados aos termos de
responsabilidade tributária solidária (elementos colhidos da base de dados dessa
Secretaria da Receita Federal do Brasil, da Secretaria da Fazenda Estadual do
Estado de São Paulo e sob a tutela do Juízo Criminal antes anunciado) não é
Fl. 10729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
15
suficiente à demonstração das infrações apontadas (contra o que, reitere-se, não
há enfrentamento direto por parte do imputados responsáveis tributários), nada
mais, contra quem quer que seja, em tempo que for, nessa terra e debaixo do
céu, será. Detalhe importante: o acesso a todo o acervo probatório que não
estava na posse original dessa Secretaria da Receita Federal do Brasil foi
devidamente franqueado pelo Juízo Criminal de sua guarda (fls. 824/834). E, por
oportuno, diga-se que se inquérito policial, denúncia formalizada e Juízo Criminal
devidamente instado existem e atuam, não é aqui, em instância administrativa,
que se vai discutir a aplicação ao caso do Enunciado no 24 da Súmula Vinculante
do Supremo Tribunal Federal ("Não se tipifica crime material contra a ordem
tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei no 8.137/90, antes do
lançamento definitivo do tributo"), com o propósito de se duvidar da legalidade
da persecução criminal iniciada, supostamente, antes da definitividade d'algum
crédito tributário. Retome-se, então e por sua abrangência, alguns trechos do
relatório fiscal de fls. 411/492, onde ver-se-á a imbricação de todos quantos aqui
mencionados, pessoas físicas e jurídicas, na gênese dos fatos geradores sob
atenção, seja pelo viés do interesse comum, seja, na qualidade de procurador ou
sócio-gerente, por excesso de poder, infração de lei, contrato social ou estatutos,
tudo discorrido e a cada passo referenciado aos mencionados elementos de
prova:
(...) 1.1. Pessoas Jurídicas No exercício das funções de Auditores-fiscais da Receita
Federal do Brasil, realizamos Auditorias Fiscais Tributárias nas seguintes pessoas
jurídicas (pjs) e períodos:

Durante os trabalhos, evidenciou-se que tais pessoas jurídicas integravam um
grupo econômico de fato, o qual denominamos Grupo FN, atuando em dois
grandes ramos econômicos: processamento de oleaginosas (grãos principalmente
soja) e processamento de ovos.
Tal Grupo, delimitado de acordo com o escopo das auditorias realizadas, possui a
seguinte composição:

Neste Grupo, cada pessoa jurídica possuía uma função precípua:
a) à holding informal cabia centralizar a administração geral do Grupo; b) às PJs
patrimoniais cabia a gerência do patrimônio do Grupo; c) às PJs industriais, a
industrialização dos produtos comercializados pelo Grupo; e d) às PJs comerciais,
a formalização da comercialização de tais produtos.
Evidenciou-se, também, que o Grupo agia sob comando único, com objetivos e
estruturas comuns e com intercomunicação patrimonial, sendo que, as pessoas
jurídicas,
embora
formalmente
independentes,
realizavam,
de
forma
complementar, as situações configuradoras dos fatos geradores dos tributos
Fl. 10730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
16
lançados: a) aquisição de renda (IRPJ); b) auferimento de lucros (CSLL); e c)
auferimento de receita (Cofins e PIS).
Assim agindo, o Grupo, ainda, cometeu diversas infrações a dispositivos legais,
resultando em elevados valores lançados de impostos (IRPJ e CSLL), contribuições
(PIS e COFINS) e multas, por descumprimento de obrigações tributárias.
Da estrutura e do modo de agir, restou manifesta, entre as pessoas jurídicas
componentes do Grupo, a existência de obrigações tributárias solidárias pelos
tributos lançados, nos termos da legislação aplicável - artigo 124, I do Código
Tributário Nacional CTN:
[...]
Desta forma, consoante os elementos probatórios anexos, o presente relatório
objetiva demonstrar a existência, a estrutura e o modo de agir do Grupo FN,
culminando com a delimitação da solidariedade tributária (124, I do CTN) das
pessoas jurídicas, pelos débitos lançados. 1.2. Pessoas Físicas e Offshore:
As pesquisas e elementos colhidos também evidenciaram que a atuação do Grupo
era orquestrada por pessoas que ostentavam três qualidades de vínculos:
a) Reais administradores: eram os verdadeiros donos do negócio. Pessoas físicas
que, utilizando-se de interpostas pessoas (testas-de-ferro, offshore e/ou
procuradores) administravam as pessoas jurídicas auditadas de forma oculta. Eles
organizavam toda a atividade do Grupo, decidiam, empreendiam, idealizavam,
coordenavam e se beneficiavam das atividades desenvolvidas, enfim, todos
praticavam atos de gestão. Estes administradores, no entanto, na maioria dos
casos, não pertenciam aos quadros societários das pessoas jurídicas auditadas.
Foram detectadas ostentando esta qualidade:
De fato, estes reais administradores, para não declararem e não pagarem a
totalização dos tributos devidos pelas pessoas jurídicas do Grupo (o que, em tese,
se configura sonegação fiscal), bem como afastarem-se da
solidariedade/responsabilidade tributária em relação a tais tributos, valeram-se
dos seguintes expedientes:
Utilização de interpostas pessoas (físicas testas-de-ferro ou jurídicas offshore) nos
quadros societários de suas pessoas jurídicas, especialmente as pjs comerciais, as
quais responderiam pelas obrigações destas, no lugar deles (reais
administradores); Esvaziamento patrimonial das pessoas jurídicas do Grupo
(auditadas); o patrimônio ficava centralizado (blindado) junto às pjs patrimoniais
FAS (e Modena) para não ser alcançado por obrigações das demais pjs; Dissolução
irregular de sete das dez pessoas jurídicas auditadas, as quais deixaram de
funcionar em seu domicilio fiscal, sem qualquer comunicação:
"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando 0
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente" (Súmula 435 do STJ).
Fl. 10731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
17
b) Sócios formais: pessoas cujos nomes compunham os quadros societários das
pessoas jurídicas do Grupo, sendo:
b.1) ora, pessoas físicas, sem estofo patrimonial, conhecidas por testas-de-ferro;
pessoas sem conhecimento e capacidade econômica para empreender que
cediam seus nomes mantendo ocultos os reais administradores, aparecendo no
contrato social como sócios ou sócios administradores. b.2) ora, pessoas jurídicas
constituídas fora do Brasil offshore (SAFIs'), desprovidas de finalidades societárias
de fato, adquiridas pelos reais administradores, também com o intuito de se
ocultarem, bem como ocultarem possíveis bens, vez que é "notória a dificuldade
de acessar o patrimônio enviado para o exterior, com a utilização dessas
empresas "estrangeiras", situadas em "paraísos fiscais".
A identificação dos sócios formais encontra-se no item 5.2, do presente relatório.
c) Procuradores: pessoas físicas que recebiam procurações para agirem,
ostensivamente, em nome de algumas pessoas jurídicas do Grupo, mantendo
ocultos os reais administradores; A identificação dos procuradores encontra-se no
item 5.3, do presente relatório. Nestas condições, verificou-se que os reais
administradores, aliados aos sócios formais e aos procuradores, além de terem
nítido interesse comum nas situações que constituem os fatos geradores dos
tributos lançados, ainda cometeram diversas infrações a leis, restando evidente a
existência de obrigações tributárias solidárias e responsabilizações pessoais nos
termos dos artigos 124, I e 135, II e III do CTN:
[...]
A identificação das principais infrações a leis cometidas encontra-se no item 5.4
do presente relatório. Desta forma, o presente relatório objetiva, também, indicar
as pessoas físicas vinculadas ao Grupo, bem como delimitar a
solidariedade/responsabilidade das mesmas frente aos débitos levantados junto
às pessoas jurídicas auditadas (artigo 124, I e 135, II e III do CTN). Salienta-se que,
no presente relatório, as informações relativas às pessoas físicas (e offshore) são
de caráter genérico, bastando para descrever o conjunto de suas relações com o
Grupo, o que se faz necessário ao entendimento completo do ocorrido. Todos os
elementos probatórios, no entanto, que demonstram tais relações, foram
juntados nos respectivos Termos de Sujeição Passiva Solidária/Responsabilidade
Tributária [vide fls. 7878/8533], direcionados, individualmente, a cada pessoa
física (ou offshore), e que acompanham os respectivos autos de infração. Por fim,
ficou claro, como será demonstrado no presente relatório, que esta estrutura foi
arquitetada para proteger/ocultar patrimônio e reais sócios/administradores das
pessoas jurídicas auditadas.
2-ELEMENTOS PROBATÓRIOS No dia 21 de maio de 2013, Agentes Fiscais da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (SEFAZ) e Promotores do Grupo de
Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério
Público do Estado de São Paulo, em ação conjunta batizada de Operação Yellow,
executaram mandados de busca e apreensão, em diversos endereços de pessoas
Fl. 10732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
18
jurídicas e físicas relacionadas com o aqui denominado Grupo FN, resultando na
apreensão de documentos em papel e de mídias contendo arquivos digitais. Da
citada operação, somadas as informações captadas por interceptações
telefônicas, resultou, na seara penal, contra várias pessoas físicas envolvidas nas
ações do Grupo, decretos de PRISÕES TEMPORÁRIAS, SEQUESTROS E ARRESTOS
de bens móveis e imóveis, dentre outras medidas autorizadas pelo Poder
Judiciário, diante de acusações de delitos apenados com reclusão, especialmente,
formação de quadrilha, falsificação documental (material e ideológica) e lavagem
de dinheiro entre outras. Frente a amplitude do caso, a Superintendência
Regional da Receita Federal do Brasil, na 8° Região Fiscal, constituiu Grupo
Especial de Fiscalização, mediante a Portaria SRRF08/G N° 32, datada de
13/02/2014, centralizando todos os procedimentos fiscais relativos à Operação
Yellow, junto à Delegacia da Receita Federal em Bauru (DRF/Bauru) - ANEXO 20 -
DOC. 01.
A Receita Federal do Brasil teve autorização para o acesso e utilização dos
elementos de provas coletados, deferida pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Bauru-SP, juntada aos autos do
processo crime 0019133-58.2013.8.26.0071, fls. 2226 (referência a pedido feito às
fls. 2126 e 2127) - ANEXO 20- DOC. 02.
A isto, se soma o Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre a União -
Secretaria da Receita Federal do Brasil e o Estado de São Paulo - Secretaria da
Fazenda, datado de 22/05/2013, publicado no D.O.U. em 24/05/2013, que tem
como escopo o intercâmbio de informações entre os citados Fiscos - ANEXO 20 -
DOC. 03.
Desta maneira, a Receita Federal do Brasil utilizou-se dos seguintes elementos de
provas:
2.1. Fornecidos pelo GAECO/Bauru, que acompanham os feitos penais:
a) Cópias das oitivas das pessoas físicas Thiago Leite Ortega (acompanha presente
relatório - ANEXO 48), Maria de Fátima Butara Ferreira Abdul Massih (acompanha
o Termo de Sujeição Passiva Solidária desta [fls. 8006/8181]), Cecília Raimundo de
Oliveira (acompanha o Termo de Sujeição Passiva Solidária desta) e Ed Henrique
Gomes da Silva (acompanha o Termo de Sujeição Passiva Solidária deste). b) Cópia
da degravação 01 de interceptação telefônica, datada de 14/05/2012 (acompanha
o presente relatório ANEXO 23); cópia das degravações de interceptações
telefônicas 34 (de 02/06/2012) e 35 (de 05/06/2012), ambas acompanham o
Termo de Sujeição Passiva Solidária da senhora Maria de Fátima Butara Ferreira
Abdul Massih [fls. 8006/8181] e do senhor Nemr Abdul Massih [fls. 8264/8460];
cópia da degravação de interceptação telefônica 05 (de 15/03/2012), que
acompanha o Termo de Sujeição Passiva Solidária do senhor João Shoiti Kaku [fls.
8186/8236].
2.2. Fornecidos pela SEFAZ/Bauru:
Fl. 10733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
19
a) Cópias das mensagens eletrônicas - e-mails, citadas no presente relatório e/ou
nos Termos de Sujeições Passivas Solidárias (que acompanham os respectivos
lançamentos); b) Cópias de documentos físicos apreendidos durante as buscas e
apreensões (custodiados na SEFAZ) citados no presente relatório e/ou nos Termos
de Sujeições Passivas Solidárias (que acompanham os respectivos lançamentos);
c) Cópia do Relatório de Diligência efetuada, pela Fiscalização Estadual -SP, para
instruir processo GDOC 51220-209485-pedido de reativação de inscrição estadual
da DMR (juntada ao Termo de Sujeição Passiva de Roberto Madrigano). 2.3.
Demais elementos probatórios foram obtidos junto aos sistemas informatizados
da Receita Federal do Brasil e informações cadastrais prestadas por instituições
financeiras (ANEXO 21) e cartórios extrajudiciais, bem como através de diligências
realizadas durante os trabalhos.
3-AUDITORIAS REALIZADAS As auditorias fiscais aqui tratadas são as seguintes:
As descrições minuciosas dos fatos geradores, dos montantes tributáveis e das
penalidades aplicáveis, bem como das infrações cometidas constam nos Autos de
Infrações e Termos de Verificações Fiscais que os acompanham, controlados nos
seguintes processos:

PESSOAS JURÍDICAS (PJS)
4.1.- O Grupo FN O Grupo FN revela-se um desdobramento do denominado
"Grupo Abdul Massih", ou "Grupo Sina", cuja história, há muito, vem sendo
escrita em execuções fiscais junto à Justiça Federal e revela, como característica
marcante, a utilização de interpostas pessoas, nos contratos sociais de suas
pessoas jurídicas, com a finalidade principal de afastar a
solidariedade/responsabilidade tributária dos reais beneficiários: a própria família
Abdul Massih e pessoas próximas. Neste sentido, bastante esclarecedor o
explicitado no seguinte fragmento, extraído do Agravo de Instrumento 0015886-
63.2013.4.03.0000/SP TRF3, impetrado pelo "Grupo Abdul Massih", exarado pelo
Exmo. Desembargador Federal Johonsom Di Salvo, em 24/07/2013 cópia integral
segue no ANEXO 22 - DOC. 01 (Destacamos):
"Considerou o d. Juiz Federal que: (...) O débito neste processo atinge cerca de
vinte milhões de reais (fl. 189), porém, o total das dívidas com a União ultrapassa
um bilhão de reais (!), considerando-se o grupo de empresas interligado à
executada (fl. 188). Os documentos de fls. 223 e ss., indicam a prática de condutas
encetadas pelos administradores do grupo para fraudar credores, pois retratam
casos de esvaziamento patrimonial da executada e sócios, concentração de
dívidas e confusão de ativos, centralização da administração em membros do clã
dos Abdul Massih, além da utilização de "offshore" com o objetivo de blindar o
patrimônio familiar." (...)
No caso, o "modus operandi" adotado pelo grupo (...), mostra-se bem explicitado
(...). Assim, revelam-se ciclos de evolução do Grupo "Abdul Massih" em fases
Fl. 10734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
20
distintas, distinguindo-se, nas sociedades operacionais, o afastamento gradativo
da família Abdul Massih, do quadro societário, ao tempo em que são substituídos
por interpostas pessoas de confiança da família, ou sem estofo patrimonial, isto é,
de "laranjas" (...) Denota-se, ainda, no último ciclo evolutivo societário o ingresso
de sociedades offshore como sócias majoritárias das pessoas jurídicas, o que
condiz com o alegado aperfeiçoamento do esquema de fraudes, dada a notória
dificuldade de acessar o patrimônio enviado para o exterior, com a utilização
dessas empresas "estrangeiras", situadas em "paraísos fiscais"(...)" De fato, é
explicitado, na citada execução, que a atuação cíclica do Grupo demonstra, de
forma inequívoca, que a família Abdul Massih e pessoas próximas, ao longo dos
anos, vem administrando (utilizando-se de interpostas pessoas) diversas pessoas
jurídicas, que vão sendo alternadas/abandonadas ao longo do tempo (com
enormes dívidas tributárias), porém todas elas, em essência, vão dando
continuidade ao exercício das mesmas atividades, mantendo-se, nítida, uma
unidade funcional (homocêntrica) ao longo do tempo geradora da renda, da
receita e do lucro (fatos geradores dos tributos lançados). Destacamos, neste
interim, que os débitos discutidos na execução fiscal agravada (acima), referem-se
aos anos de 1992 a 2002, e, após análise de farta prova documental, o juízo a quo
concluiu pela responsabilização da agravante (Sina Alimentos), que, formalmente,
foi constituída em 2008 dado evidente caráter continuativo das atividades do
Grupo o que foi assim tratado pelo juízo ad quem:
"Nas razões recursais a empresa recorrente sustenta (...) a inexistência de justo
motivo para a inclusão da agravante [Sina Alimentos] no polo passivo porquanto
não demonstrada a existência de grupo econômico, até porque os créditos
tributários em execução se referem ao período de 1992 a 2002 e a empresa
agravante foi constituída apenas em 19 de maio de 2008, após o ajuizamento da
execução, inexistindo assim qualquer vínculo entre o patrimônio e a gestão da
empresa executada, nem tampouco prova concreta de fraude ou de abuso de
personalidade jurídica." (...)
"ressalto que não há qualquer espaço nesta sede para se perscrutar em detalhes a
alegada inocorrência de responsabilidade tributária fundada na caracterização de
grupo econômico que foi reconhecida na origem diante de minuciosa petição
acompanhada de farta documentação acostada pela exequente, resultado de
diligente pesquisa (fls. 315/1.256) (...)
Deveras, os elementos documentais abrigados na execução indicam claramente a
existência de multiplicidade de empresas administradas, formalmente ou não, por
membros da família "Abdul Massih", com nítido esvaziamento patrimonial da
executada associado ao incremento patrimonial de outras empresas do grupo
econômico de fato (...)" - Destacamos. Do mesmíssimo modo, a forma de atuação
do Grupo Abdul Massih é revelada pela Desembargadora Federal Doutora Marli
Ferreira, em 03/2015, no seguinte agravo de instrumento cópia integral - ANEXO
22 - DOC. 02:
Fl. 10735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
21
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
N°
0009590-88.2014.4.03.0000/SP
2014.03.00.009590-1/SP RELATORA: Desembargadora Federal MARLI FERREIRA
AGRAVANTE: ZUNER CORRETORA DE ALIMENTOS LTDA ADVOGADO: SP130130
GILMAR BALDASSARRE e outro AGRAVADO (A): União Federal (FAZENDA
NACIONAL)ADVOGADO: SP000004 RAQUEL VIEIRA MENDES E LÍGIA SCAFF
VIANNA PARTE RÉ: SINA IND/DE ALIMENTOS LTDA;
MULTIOLEOS
OLEOS
E
FARELOS
LTDA
FAROLEO
COM/DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA SINA IND/DE OLEOS VEGETAIS LTDA SINA COM/E EXP/DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS DMR REPRESENTACAO COML/LTDA DOV OLEOS
VEGETAIS LTDA ZUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA FAS
EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA MODENA AGROPECUARIA LTDA
ORIGEM: JUÍZO FEDERAL DA 10 VARA DAS EXEC. FISCAIS SP No. ORIG.:
00546698620054036182 10F Vr SÃO PAULO/SP" "VOTO Depreende-se dos
documentos trazidos à colação que o juiz monocrático determinou, em
08/11/2013, (fls. 26/29) a reunião dos processos de execução nos 0047500-
77.2007.403.6182 e 0045915-82.2010.4036182 ao feito originário a fim de
garantir a rápida solução dos litígios (artigo 28 da Lei ncirc6.830/80), em razão do
reconhecimento da existência do grupo econômico e solidariedade pelo
pagamento de créditos no que tange às pessoas físicas e jurídicas, "in verbis": "...
Conforme a farta documentação juntada aos autos pela União, verifica-se que há
diversas pessoas jurídicas administradas ao longo do tempo por um ou mais
membros da família Abdul Massih. Entre 1996 a 2001, percebe-se que os
membros dessa família deixaram de deter participações societárias diretas nas
sociedades em questão, passando atuar por meio de interpostas pessoas.
Ademais, também ao longo de tempo, em especial após 2001, foram criadas
novas pessoas jurídicas para exercer atividades operacionais do grupo, como se
verifica pelo seu faturamento e movimentação financeira, bem como foram
admitidas sociedades offshore como cotistas majoritárias das pessoas jurídicas
que integram o grupo econômico em tela. No que diz respeito especificamente à
Zuner (...) mesmo após a transferência do controle em 1996, a condução dos
negócios sociais continuou cabendo à família Abdul Massih, por meio da outorga
reiterada e sucessiva de procurações até 2002 (fl. 182). Constata-se, destarte, a
utilização do expediente de interposição de pessoas que apenas formalmente
constam como controladoras, com o intuito de burlar os credores. Esse
expediente, ademais, foi utilizado em diversas outras pessoas jurídicas que
integram o mesmo grupo econômico (fls. 183 et sec). Posteriormente, as
atividades operacionais do grupo foram transferidas a outras pessoas jurídicas. E
o patrimônio amealhado pelos controladores com os negócios encetados por
meio das empresas que se tornaram inativas foi distribuído entre outras pessoas
jurídicas, com intuito uma vez mais de furtar-se ao pagamento dos credores, por
meio da chamada blindagem patrimonial. (...) Assim sendo, o pedido de inclusão
das pessoas listadas à fl. 212 no polo passivo da presente execução fiscal, como
responsáveis solidárias pelo pagamento dos créditos exequendos, é procedente.
Fl. 10736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
22
Ademais, também defiro o pedido de arresto cautelar, com fundamento no
disposto nos arts. 615, III, e 798, do Código de Processo Civil brasileiro, nos termos
em que requerido às fls. 212-213. Note-se que, no caso, a existência de periculum
in mora é patente, tendo em vista os complexos expedientes utilizados pelos
controladores da executada original e das demais pessoas jurídicas para se furtar
ao pagamento dos tributos." (Destacamos).
No mesmo agravo, dado o pleno reconhecimento de sua existência e ficando
evidente seu sucessivo modo de agir, o Grupo informou ter confessado seus
débitos, solicitando a suspensão das execuções fiscais debatidas e cancelamento
do arresto, pois teria parcelado os citados débitos, o que lhe foi negado, nos
seguintes termos, em 05/03/2015 cópia integral ANEXO 22 - DOC. 02:
"Assim, a suspensão da exigibilidade ocorre somente após a homologação do
referido parcelamento, o que não ficou comprovado.
Considerando a ausência de suspensão da exigibilidade e a declaração de grupo
econômico, bem como os indícios de que a empresa pretende burlar os credores,
não pode ser cancelado o arresto que consiste em medida de proteção do crédito
em cobro." Destarte, não merece acolhida a pretensão deduzida neste recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo de instrumento. É como
voto.
MARLI FERREIRA Desembargadora Federal Relatora" (Destacamos). Ao longo do
tempo, pois, o Grupo Abdul Massih vem, sucessivamente, substituindo as pessoas
jurídicas com débitos tributários, por novas pessoas jurídicas, no entanto,
mantendo sempre o mesmo "negócio.
Desta maneira, vem pagando muito pouco dos tributos devidos e,
consequentemente, tendo vultosos recursos disponíveis para retroalimentar as
atividades do Grupo.
Assim chega-se em 2010, 2011 e 2012 anos relativos aos fatos geradores dos
tributos ora lançados, com o conhecido "Grupo Abdul Massih", aqui denominado
Grupo FN, já desdobrado em novas pessoas jurídicas, sendo administrado ainda
por alguns membros da família "Abdul Massih" (ou pessoas próximas), mas
mantendo, basicamente, o mesmo negócio e forma de agir.
Tal fato é, pormenorizadamente, explicitado na degravação da interceptação
telefônica, abaixo descrita, em que João Shoiti Kaku, um dos atuais
administradores do Grupo, conversa com uma representante do Banco Fibra
ΑΝΕΧΟ 23.
[...] Em meio à conversa, o real administrador, senhor Kaku, informa que a holding
(FN), a qual verificou-se administrar o Grupo, está no topo e, ao lado dela, a PJ
patrimonial (FAS), que é a dona de todos os imóveis ... "que compra todos os
imóveis e que não tem nenhuma embaixo dela", e ainda esclareceu que, como
todo o imobilizado está em nome da FAS, que "é a parte real", não será
encontrado a depreciação (custo) junto a outras pessoas jurídicas:
Fl. 10737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
23
"(...) em cima de tudo funciona a holding que é a FN, que futuramente vai mudar
para SINA: a SINA vai passar a ser a holding. Kaku continua:" (...)
"Agora do lado da FN, como se fosse uma assessoria, nós temos uma
empreendimentos imobiliários, que é dona de todos os imóveis, que é a FAS
Empreendimentos e Incorporação Lt, que compra todos os imóveis, e que não
tem nenhuma embaixo dela. Que o dono da FAS é NEMR, que também é dono das
SINAS e da FAMA em 100%." (...)
"Perguntado se houve novas aquisições, uma vez que tiveram investimentos de
R$ 190 milhões, KAKU responde que R$ 190 milhões é o endividamento total do
Grupo e confirma que todo o imobilizado está em nome da FAS." (...)
"Perguntado sobre a depreciação, KAKU informou que não vai encontrar, que fica
tudo na FAS, que é a parte real.(...)" (Destacamos).
Abaixo da FN, salienta o real administrador, senhor Kaku, estão as PJs industriais,
que, embora sendo as principais geradoras de riqueza do Grupo, são tratadas
como prestadoras de serviços:
"(...) Abaixo (da FN), você tem todas as prestadoras de serviços que cada uma
funciona em cada fábrica...Nós temos a SINA MATRIZ,... SINA Alimentos. Ela era a
SINA de Bauru, que era prestadora. Essa SINA Alimentos está com a matriz em
Bauru, presta serviços para a fábrica de Bauru. Depois você tem Sina filial
Orlândia, Sina filial Santo Anastácio e Sina filial Pirapozinho. Antes tinha uma Sina
para Santo Anastácio, uma Sina para Orlândia e uma Sina Pirapozinho. Nós
transformamos tudo numa única Sina Alimentos Matriz em BAURU, depois todas
as filiais, uma em Orlândia, uma em Santo Anastácio e uma em Pirapozinho, essas
são as prestadoras de serviço dos quais o Sr. NEMR é o acionista principal. Diz que
abaixo tem todas(...)" "Depois tem a FAMA Ovos, que está na fábrica de ovos de
Diadema, que futuramente se tornará SINA Diadema. Que estas são as
prestadoras de serviços, onde todos os funcionários estão registrados(...)"
(Destacamos). Embaixo das PJs industriais, continua o real administrador, senhor
Kaku, estão as PJs comerciais, citando algumas delas:
"(...) Diz que embaixo de cada prestadora de serviços estão as comerciais:
embaixo da SINA-Bauru está a MULTIÓLEOS, que tem linhas de créditos com
vocês; embaixo da SINA-Alimentos filial Orlândia está a DOV; abaixo da SINA- Sto
Anastácio tem a FARÓLEO; que agora estão botando no ar a SINA-Alimentos
Pirapozinho, que por enquanto embaixo dela terá a MULTIÓLEOS e FARÓLEO, elas
que vão pegar óleo, mandar para lá e beneficiar e voltar como mercadoria para
elas;" "depois tem a DOVOS e a DMR que estão embaixo da FAMA Ovos,
explorando lá como irmãs." "Depois tem todas essas comerciais, das quais KAKU
não quer falar por telefone, mas diz que a Sandra e o Bicudo sabem, existem
offshores, SAFIs que são donas delas, que o acionista o pessoal daí sabe quem é.
Que todas as empresas são controladas em 100% 99%.(...)" Por fim, o senhor Kaku
também informa a existência de uma gestão única do Grupo:
Fl. 10738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
24
"Perguntado sobre como é gerenciado o caixa robusto que aparece no balanço
consolidado, KAKU diz que os caixas não se misturam, cada unidade, Multióleos,
Faróleo sobrevive com caixa próprio, cada uma gerencia o seu caixa, que não há
nada vinculado a operações, KAKU explica que existe uma gestão única, mas que é
estimulada a concorrência entre as empresas." (...)
Somado a isto, no site https://www.google.com/search?q=http://www.sina.ind.br
o Grupo, que se autodenomina "Grupo Sina", apresenta-se da seguinte forma
ANEXO 24 - Doc. 02:
[...] FN - Assessoria Empresarial Ltda. EPP (CNPJ 04.350.935/0001-59) - elementos
juntados no AΝΕΧΟ 01.
[...] Constam como sócios formais, desde sua constituição, os senhores Nemr
Abdul Massih (um dos reais administradores do Grupo FN) e Fernando Antônio
Martins de Oliveira. Durante os períodos auditados, a FN foi utilizada para
centralizar a direção, ο controle e a administração do Grupo. Por meio da FN, os
reais administradores - evitando se exporem diretamente e procurando afastar
suas responsabilidades, concentravam a gestão administrativa, comercial,
financeira e trabalhista das demais pessoas jurídicas do grupo, funcionando "em
cima de tudo" como acentuado pelo real administrador João Shoiti Kaku (item 4.1
acima):
[...] Esta concentração de poderes de mando, muitas vezes, era formalizada
através de contratos de assessoria empresarial entre a FN (CONTRATADA) e as
demais pessoas jurídicas do grupo (CONTRATANTES). Para exemplificar, foi
juntada (ANEXO 28) cópia do contrato de assessoria, firmado entre a FN e a DMR,
cuja amplitude se resume nas seguintes cláusulas:
[...] De forma paralela, as pessoas jurídicas do Grupo (por meio dos sócios testas-
de- ferro ou representantes das sócias offshore), ainda outorgavam procurações
com amplos poderes de gestão (especialmente para movimentação bancária) à
FN, com cláusula de substabelecimento, do que é exemplo a cópia do contrato
firmado entre a DMR e a FN juntada no ANEXO 29:
[...] Detectou-se que, durante os períodos auditados, tais procurações, no caso
das pessoas jurídicas DMR, Dov, Dovos, Multioleos e Faroleo, foram
substabelecidas pela FN para 04 procuradores (Panaro, Nabil, Mina e Miranda
identificados no item 5.3) que recebiam amplos poderes de gestão e agiam
ostensivamente frente a terceiros, especialmente instituições financeiras,
mantendo ocultos os reais administradores. Foram juntadas cópias dos
substabelecimentos, que abarcam todo o período auditado (2010 a 2012), по
ANEXO 30-foram juntadas, ainda, cópias de vários substabelecimentos, para
representação frente a inúmeras instituições financeiras, demonstrando a intensa
atividade dos citados procuradores:
[...] Desta forma, frente a terceiros, especialmente instituições financeiras,
representando demais pessoas jurídicas do Grupo, a FN atuava diretamente,
Fl. 10739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
25
representada pelo sócio formal, senhor Nemr (real administrador), ou atuava por
meio dos citados procuradores. A atuação direta da FN, representando outra
pessoa jurídica do Grupo, foi alvo de questionamento, por instituição financeira,
quando da análise para liberação de cartão corporativo para a Faroleo. A citada
instituição considerou inválida a procuração por conceder poderes somente a
uma PJ, o que foi justificado pela FN (por meio de seu colaborador) como sendo a
forma do Grupo trabalhar, sendo que o senhor Nemr assinava pela empresa
ANEXO 31:
[...] Normalmente, contudo, a FN apresentava-se, frente ao público,
especialmente instituições financeiras, por meio dos citados procuradores
(Panaro, Nabil, Miranda e Mina), cujo vínculo empregatício com o Grupo assim se
afigura nas Guias de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIPs:
[...] Nos bastidores, no entanto, quem agiam, em nome das pessoas jurídicas
auditadas, eram os reais administradores, pois eram eles que controlavam a FN e
as demais pessoas jurídicas, especialmente dando ordens diretas aos citados
procuradores.
Dentre os reais administradores, o senhor Nemr e a senhora Fátima eram
tratados, por José Agostinho Miranda Simões (Miranda), procurador da FN, como
"chefe" e "patroa", respectivamente, o que revela o poder de comando destes
sobre pessoa que representava a FN perante terceiros, além do que, na mesma
mensagem é nítido o poder decisório dos dois no tocante a alteração contratual
de outra pessoa jurídica do Grupo, a FAS - ANEXO 32:
"From: José Miranda Sent: Tuesday, July 31, 2012 5:10 PM To: Fátima Massih;
[endereço de e-mail removido]
Subject: Re: RE Sim ele sabia, pois a alteração e de 28.06.2011, como o Comite
nao tinha Ata, pois não era autorizado, por ter escrita confidencial, mas tudo bem,
fazer o que, mas ja falei com SR NEMR, mostrei para o CHEFE a alteração da FAZ
(OITAVA), E me explicou que nao da vinculo, pois a FAZ locou as salas do 13, 12, 3,
16, 2 andar, mas nao locou as suas salas (Matriz da FAZ) 1305 3 1306, portanto
nao existe contrato de locação, SR. NEMR as vezes acha muito exagerado as
opiniões dos Advogados, se tiver dúvidas, falamos com Sr. NEMR e mudamos para
RAFAEL DE BARROS, okei PATROA. outrossim, o caso da Sexta Feira (SEGURANÇA
PARA SAQUE) de hipótese alguma coloquei SR NEMR no meio, quem falou talvez
foi o DR GILMAR para o MARCILIO, nos cobrou quase que insistentemente este
expediente, tanto e que acatei as normas do Sr. Damas, e fui de carro para retirar
o boy, mas ja tinha ido busca-lo, sds patroa" (Destacamos). Neste sentido, as
mensagens abaixo transcritas também revelam o poder de comando dos reais
administradores sobre os representantes da FN. a) Mensagem datada de
18/03/2011, relata reunião presidida pela real administradora, senhora Andréa,
visando passar orientações gerais para contratação de funcionários da área de
finanças do Grupo, com a presença dos "Líderes das Áreas Financeiras" das
Fl. 10740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
26
demais pessoas jurídicas do Grupo, especialmente: Faroleo, Multioleos, Sina
Comércio, Dov, DMR, Fama..., revelando poder de comando da real
administradora, senhora Andréa, sobre pessoas que representavam a FN perante
terceiros (Paulo, Panaro e Nabil) ΑΝΕΧΟ 33:
[...] b) Mensagem datada de 13/01/2012 (às 19:35 hs), na qual a real
administradora, Sra. Fátima, chama a atenção do Sr. Miranda (procurador),
ameaçando demitir empregado subordinado deste, revelando assim pleno poder
de comando da citada real administradora, sobre pessoa que representava a FN
perante terceiros (Sr. Miranda) - ANEXO 34:
[...] c) Mensagem datada de 20/12/2012, produzida pela real administradora, Sra.
Andréa, com cópia para real administrador, Sr. Simon, visando implementar
rotinas de trabalho entre o comercial e o financeiro das fábricas do Grupo. Nesta
mensagem, novamente, se revela poder de comando destes reais
administradores, sobre pessoas que representavam a FN perante terceiros (Paulo,
Panaro e Nabil) ΑΝΕΧΟ 35:
[...] d) Mensagem datada de 01/02/2013, em que o real administrador, senhor
Mansour, ordena ao "procurador", Sr. Panaro, o depósito da quantia de R$
10.000,00 para ele, no que foi atendido de pronto revelando poder de comando
do citado real administrador, sobre pessoa que representava a FN perante
terceiros (Panaro). Salienta-se que este atendimento foi suportado por outras
duas pessoas jurídicas do Grupo - Dov e Multioleos. Observação: Dova é o antigo
nome da Dofar - ANEXO 36:
[...] FAS-Empreendimentos e Incorporações Ltda. (CNPJ 03.752.053/0001-57)
elementos juntados no ANEXO 02 е Modena Agropecuária, Incorporações e
Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ 10.637.365/0001-85) elementos
juntados no ANEXO 03; Estas duas pessoas jurídicas FAS e MODENA eram
utilizadas para blindagem patrimonial, por meio das quais os reais
administradores concentravam afastados dos débitos das demais pessoas
jurídicas os bens imóveis e instalações industriais do Grupo (tanto no segmento
soja, quanto no segmento ovos). Tal fato era do conhecimento de instituições
financeiras, tanto que, em trecho de parecer para aprovação de empréstimo, do
Banco HSBC, de 10 milhões, pelo Grupo, via pessoa jurídica FAS, consta- ANEXΟ
37:
FAS:
"DEVIDO CONTRATO SOCIAL, A EMPRESA FAS NAO PODE DAR GARANTIAS A
TERCEIROS. TRATA-SE DE HOLDING IMOBILIARIA COM GESTAO SEPARADA DAS
EMPRESAS OPERACIONAIS (FABRICAS). PARA MANTER A BLINDAGEM TRIBUTARIA
OS ADVOGADOS NAO CONCORDARAM COM A FORMATACAO DE UM CONTRATO-
MAE PARA INCLUIR AS DEMAIS EMPRESAS/RISCOS. DIANTE DISSO, EH REQUERIDA
APROVACAO DA GARANTIA DE HIPOTECA APENAS PARA A EMPRESA FAS." (...)
Fl. 10741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
27
RECOMENDO O ATENDIMENTO DA PROPOSTA, SUJEITO A INCLUSÃO DO AVAL DA
DOV IND OLEOS VEGETAIS (QUE EH UMA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS
OPERACIONAIS DO GRUPO E CEDERA 10% GARANTIA DPSA NESTA OPERACAO)
(...)"(Destacamos).
A FAS foi constituída em 2000, tendo como sócios Simon Nemer Ferreira Abdul
Massih e Maria de Fátima Butara Ferreira Abdul Massih, sendo que, em 2001, foi
admitida também como sócia Andréa Ferreira Abdul Massih (todos reais
administradores do Grupo FN).
Em 2012, a Sra. FÁTIMA retira-se, formalmente, desta sociedade, no entanto,
juntamente com os demais, continua atuando como real administradora do Grupo
FN, como amplamente demonstrado no Termo de Sujeição Passiva Solidária
direcionado a ela e que acompanha os respectivos lançamentos realizados junto
às pessoas jurídicas do Grupo.
[...] De fato, os reais administradores, por meio dela, centralizavam o patrimônio
imobilizado do Grupo, como fora bem pontuado pelo administrador João Shoiti
Kaku - ANEXO 23:
"Perguntado se houve novas aquisições, uma vez que tiveram investimentos de
R$ 190 milhões, KAKU responde que R$ 190 milhões é o endividamento total do
Grupo e confirma que todo o imobilizado está em nome da FAS. (....) Perguntado
sobre a depreciação, KAKU informou que não vai encontrar, que fica tudo na FAS,
que é a parte real." (Destacamos). As informações prestadas pelo senhor Kaku
revelam, ainda, que o dinheiro gerado pelo Grupo (incluindo-se aí o que deixou de
ingressar aos cofres públicos) retroalimentava suas atividades, inclusive a compra
de "um monte de fábricas" - ANΕΧΟ 23:
"Perguntado sobre as empresas, Multióleos, DOV, com crescimento do
faturamento e redução de margem, em que o custo cresceu, KAKU diz que não
quer falar sobre isso por telefone, aonde eles deixam essa parte do resultado, que
não queria falar por telefone, que a gente sai comprando um monte de fábricas,
que já explicou pessoalmente, a origem da onde a gente compra, que compramos
Pirapozinho desembolsando R$ 14 milhões e o endividamento cresceu muito
pouco, que não quer falar por telefone, que foi dito ao Bicudo pessoalmente."
(Destacamos).
Assim, especialmente os parques industriais Sina Indústria, Sina Alimentos e Fama
Ovos, geradores da riqueza, funcionavam em imóveis e instalações de
propriedade da FAS, como também acontecia com outras pessoas jurídicas do
Grupo, como sintetiza o controle mensal de recebimentos da FAS, de abril de
2012 - ΑΝΕΧΟ 38.
Desta maneira, como todo o imobilizado do Grupo era - formalmente - da FAS, as
demais pessoas jurídicas (industriais e comerciais), ligadas diretamente à
produção e comercialização dos produtos, não possuíam patrimônio para
responder, minimamente, pelos abissais débitos tributários deixados pelo
Fl. 10742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
28
caminho. Além disto, como - formalmente a FAS não tinha qualquer ligação
aparente com as demais pessoas jurídicas do Grupo, vez que estas eram
compostas por interpostas pessoas, sem qualquer elo - formal com àquela,
dificilmente os credores, inclusive o Fisco, conseguiriam responsabilizar a FAS,
pelos débitos do Grupo. Acontece que os elementos probatórios colhidos, no
entanto, são mais do que suficientes para demonstrar que - na realidade - todo o
patrimônio imobilizado que estava em nome da FAS, era do Grupo FN e utilizado a
serviço deste, fomentando a geração da renda, da receita e do lucro (fatos
geradores dos tributos lançados) de todo o Grupo:
a) ora, diretamente, pelo uso dos próprios prédios e maquinários:
a.1) SINA Alimentos Bauru: planta industrial de propriedade da FAS - ANEXO 05.
a.2) SINA Alimentos - Orlândia: - adquirida em leilão pela FAS - ANEXO 05. a.3)
SINA Indústria de Óleos Vegetais - Santo Anastácio: planta industrial locada pela
FAS da empresa Monte Mor S/A - ANEXO 04.
a.4) Fama Ovos - Diadema: propriedade da FAS - ANEXO 14.
b) ora, indiretamente, servindo para afiançar empréstimos tomados de
instituições bancárias em benefício do Grupo, fomentando a alavancagem
financeira do Grupo, como revela a Carta de Fiança em que a FAS aparece como
fiadora das empresas DMR, DOV, DOVOS, FN Assessoria, FAMA OVOS, FARÓLEO,
MULTIÓLEOS entre outras, visando a garantia de todas e quaisquer obrigações
decorrentes de operações de crédito com o Banco Itaú BBA S/A, no valor total de
R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), com vencimento em 12/06/2015.
ΑΝΕΧΟ 39 c) ora, ainda, servindo ao Grupo com empréstimos diretos,
formalizados através de contratos de mútuos, dos quais são exemplos os
empréstimos prestados para a DOV (4 milhões), FAROLEO (3,5 milhões) e
MULTIOLEOS (2 milhões) - todos datados de 22/12/2009 e todos com vencimento
em 21/12/2013. ΑΝΕΧΟ 40:
"A quantia pecuniária ora emprestada (...) deverá ser devolvida (...) no prazo de
quarenta e oito (48) meses, ou seja, no dia 21/12/2013 (...)" Em 29/01/2010,
portanto um mês depois da data adotada nos contratos de mútuos, mensagem
entre integrantes do Grupo deixa claro que o dinheiro emprestado pela FAS, para
fomentar a atividade do Grupo, é proveniente de empréstimos tomados de
instituições bancárias, e que a formulação dos contratos de mútuos foi
determinação do real administrador, Sr. Nemr - AΝΕΧΟ 41:
[...] "Fritzen, boa tarde Transmiti para o Sr. Nemr as suas informações sobre os
empréstimos da FAS para as outras empresas do Grupo; ele achou interessante
fazermos contratos de mútuo com 48 meses (igual período do dinheiro
emprestado para FAS pelo HSBC) por causa do IR Fonte que é de 15%; os
empréstimos foram os seguintes:
•4.000.000,00 para a Dov Ind.de Óleos Ltda.
Fl. 10743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
29
•3.500.000,00 para a Faróleo Alimentos Ltda.
•2.000.000,00 para a Multióleos Óleos e Farelos Ltda. Daria para você fazer estes
contratos? ou pediria para o Jurídico fazer? Já temos que cobrar os primeiros
juros pois já venceu o mês do empréstimo. Fritzen, estou com problemas no meu
Yahoo (não consigo abrir) se precisar mandar mensagem mande pelo hotmail
([endereço de e-mail removido]) abraços e bom fim de semana (Ah! favor me
mandar a folha de pagamento)" (Destacamos).
MODENA:
A MODENA foi constituída em 2008, tendo como sócios a pessoa física Marcel
Rodrigues Ferraz e a pessoa jurídica Milovaig AS. O primeiro identificado como
testa-de-ferro do Grupo e a segunda, offshore.
[...] Conforme troca de mensagens entre "colaboradores" do Grupo, já em 2013,
esta pessoa jurídica ficava sob responsabilidade do real administrador do Grupo
FN, senhor Kaku - ANEXO 43:
[...] Durante os períodos auditados, a Modena declarou-se inativa em DIPJ (2010,
2011 e 2012).
Em 2012, foi verificado que ela, através de operações formalizadas como compra
e venda, recebeu vários imóveis que estavam "em nome" da FAS, ainda não
indisponibilizados pela justiça, e, algum tempo depois, os repassou ("vendeu")
para outras pessoas jurídicas, com o evidente propósito de distanciamento dos
mesmos dos débitos do Grupo, conforme cópia das respectivas matrículas ΑΝΕΧΟ
44.
Desta forma, durante os períodos auditados, a Modena atuou ao lado da FAS
(como uma extensão desta) na gestão do patrimônio imobilizado do Grupo e,
assim em conjunto fomentando, a geração da renda, da receita e do lucro (fatos
geradores dos tributos lançados) de todo o Grupo. [...] Para demonstrar esta
intensa sincronia "vai-e-vem", foram tomados os montantes em reais (R$) de
todas as Notas Fiscais Eletrônicas NFEs (não canceladas), dos períodos auditados,
em que as pessoas jurídicas operacionais (pjs. comerciais e industriais) figuram
como destinatárias ou emissoras, uma das outras, desconsiderando-se a natureza
da operação (CFOP), a que denominamos de Total Transacionado entre
Comerciais e Industriais. Com base neste Total Transacionado entre Comerciais e
Industriais, verificou-se o marcante relacionamento entre as pessoas jurídicas
operacionais (industriais e comerciais) do Grupo, na busca comum pelo
faturamento, pela receita e pelo lucro, revelado no seguinte quadro (segmento
grãos):
[...] Segmento Grãos:
Faroleo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. (CNPJ 05.055.406/0001-40)
elementos juntados no ANEXO 06; -Dov Óleos Vegetais Ltda (CNPJ
05.262.304/0001-40) - elementos juntados no ΑΝΕΧΟ 07; Multioleos Óleos e
Fl. 10744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
30
Farelo Ltda (CNPJ 06.247.827/0001-80) elementos juntados no AΝΕΧΟ 08; Dofar
Distribuidora de Rações e Farelos Ltda ME (CNPJ 06.247.822/0001- 58) -
elementos juntados no ANΕΧΟ 09; Cromais Distribuidora de Produtos
Industrializados Ltda (CNPJ 11.326.6730001-52) - elementos juntados no ANΝΕΧΟ
10; W.A.S. Comércio de Alimentos Ltda (CNPJ 12.369.189/0001-73) elementos
juntados no AΝΕΧΟ 11; Orted Óleos e Cereais Ltda (CNPJ 14.041.985/0001-08) -
elementos juntados no ANEXO 12; •Petry Comércio, Importação & Exportação
Ltda (CNPJ 14.465.186/0001-69) - elementos juntados no Anexo 13; Segmento
Ovos:
Dovos Distribuidora de Ovos Ltda. (CNPJ 13.723.665/0001-75) elementos juntados
no Anexo 15; DMR Representação Comercial Ltda. (CNPJ 04.740.534/0001-05) -
elementos juntados no Anexo 16; As pessoas jurídicas comerciais também não
possuíam patrimônio imobilizado, pois, como visto, tal patrimônio do Grupo
ficava "apartado", junto à FAS, distante da atividade produtiva. As pessoas
jurídicas comerciais eram utilizadas, pelos reais administradores, principalmente,
para formalizar a realização das vendas, para terceiros, dos produtos
industrializados (sob encomenda) pelas empresas industriais do Grupo.
Importante ressaltar, novamente, o fato de que as industriais do Grupo,
basicamente, registravam suas operações como industrialização por conta e
ordem das pessoas jurídicas comerciais. Assim, o faturamento das industriais
originou-se, fundamentalmente, da prestação de serviço às comerciais, qual seja,
a industrialização por encomenda feita pelas comerciais. Assim, é até intuitivo
concluir que a receita bruta Grupo se concentrou, em sua maior parte, nas
pessoas jurídicas comerciais. Visando demonstrar isto (e tendo em vista o escopo
das auditorias), delimitou-se, por ano, para análise comparativa de valores, a
receita bruta total do grupo (somente CFOPs de receita bruta), entendida esta
como: a receita bruta da holding + receita bruta das patrimoniais + receita bruta
das industriais + receita bruta das comerciais. No ano de 2011, somente a
totalização da receita bruta das pjs comerciais auditadas (WAS, MULTIOLEOS,
DOV, FAROLEO, CROMAIS, DMR e DOVOS), extraída das Notas Fiscais Eletrônicas
NFEs, corresponde a 94,97% do total da receita bruta do Grupo (a receita bruta
das demais pessoas jurídicas foram extraídas das DIPJs); saliente-se que não foi
detectada receita bruta declarada pela SINA INDUSTRIA no período, no entanto,
tal ausência não influencia o resultado aqui pretendido, qual seja, demonstrar que
o faturamento do Grupo era concentrado nas comerciais:
[...] No ano de 2012, somente a totalização da receita bruta das pessoas jurídicas
comerciais auditadas (WAS, MULTIOLEOS, DOV, FAROLEO, CROMAIS, ORTED,
DOFAR, PETRY, DMR e DOVOS), extraída das Notas Fiscais Eletrônicas - NFEs,
corresponde a 91,49% do total da receita bruta do Grupo (a receita das demais
pessoas jurídicas foram extraídas das DIPJs):
[...] Salienta-se que a receita bruta das pessoas jurídicas comerciais auditadas foi
extraída das Notas Fiscais Eletrônicas NFEs, individualizadas nas planilhas
constantes no ANEXO 50-A e B.
Fl. 10745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
31
Desta forma, nas pessoas jurídicas comerciais ficava registrada a maior parte da
renda do Grupo, refletindo, evidentemente, sobre estas, montantes tributários
devidos expressivamente maiores de Cofins, PIS, IRPJ e CSLL, relativamente às
demais pessoas jurídicas do Grupo. Contudo, reiteradamente, as pessoas jurídicas
comerciais auditadas não confessavam, ao Fisco, a totalidade devida de tais
tributos; confessavam, apenas, ínfimos valores:
[...] Evidentemente, isto ocorria, tudo indica, pois, no caso de possíveis
lançamentos de oficio, o débito tributário recairia sobre estas pessoas jurídicas
comerciais, que não possuíam mínimo patrimônio ou capacidade financeira ou
econômica para saldar qualquer dívida enquanto os bens do grupo estariam
blindados junto à FAS. Além disto, as repercussões penais pela sonegação (em
tese) recairiam sobre os sócios testas-de-ferro, também sem patrimônio,
afastando a responsabilização dos reais administradores. [...] Assim, como
exaustivamente foi visto, à holding informal (FN) cabia centralizar a administração
geral do Grupo; e às PJs patrimoniais (FAS e Modena) cabia a gerência do seu
patrimônio imobilizado. No campo propriamente operacional, às PJs industriais
cabia a industrialização dos produtos comercializados pelo Grupo; e às PJs
comerciais a comercialização de tais produtos;
[...] Todas as pessoas jurídicas do Grupo eram subordinadas a uma unidade
diretiva comum, em que o controle central era exercido pela família Abdul Massih
e pessoas próximas (reais administradores), notadamente através da FN, como
claramente explica o real administrador Kaku:
[...] A gestão e/ou administração do grupo, como delineado, cabia, assim, aos
reais administradores (a família Abdul Massih e pessoas próximas), quando do
surgimento das obrigações tributárias auditadas, os quais eram os verdadeiros
gestores, agindo com poderes de direção, gerência e "mando", sendo eles:
1- NEMR - Nemr Abdul Massih, CPF: 824.535.198-91: chamado de "chefe" pelos
integrantes do Grupo; 2 FÁTIMA Maria de Fátima Butara Ferreira Abdul Massih,
CPF: 032.308.458-38; 3 - ANDRÉA - Andréa Ferreira Abdul Massih, CPF:
227.644.348-04; 4- SIMON - Simon Nemer Ferreira Abdul Massih, CPF:
292.680.168-85; 5-KAKU - João Shoiti Kaku, CPF: 634.844.988-20; 6- MANSOUR -
Joseph Tanus Mansour, CPF: 136.105.718-10, (relativamente à: PETRY, DOFAR,
ORTED e WAS); Como já salientado, no presente relatório, as informações
relativas às pessoas físicas são de caráter genérico, bastando para descrever o
conjunto de suas relações com o Grupo, o que se faz necessário ao entendimento
completo do ocorrido. Desta maneira, pelo momento, o item 4.2.1, acima, em que
se discorre sobre a FN, demonstra de forma suficiente a atuação dos reais
administradores no comando do Grupo. Paralelamente a isto, demais elementos
probatórios, que reafirmam tal comando, seguem juntados nos respectivos
Termos de Sujeição Passiva Solidária Responsabilidade Tributária), direcionados,
individualmente, a cada pessoa física, que acompanham os respectivos
Fl. 10746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
32
lançamentos, não tendo sido anexados ao presente relatório. [vide fls.
7878/8533]
[...] Verificou-se que os reais administradores (donos do negócio) integraram, nos
quadros societários das pessoas jurídicas do Grupo, interpostas pessoas físicas,
nitidamente sem a mínima capacidade econômica e conhecimentos suficientes
para empreender neste complexo ramo de negócio, no qual trafega elevadas
somas monetárias diariamente. Para exemplificar o afirmado, cita-se as
declarações prestadas por Thiago Leite Ortega, para o Ministério Público do
Estado de São Paulo, em 27 de maio de 2013, tomada em Termo de Declarações
ΑΝΕΧΟ 48, após deflagrada a "Operação Yellow". Salienta-se que Thiago é sócio
formal (testa-de-ferro) da pessoa jurídica Orted, que apresentou elevada receita
bruta, em 2012 (de acordo com valores extraídos de NFEs), da ordem de 240
milhões de reais, tendo o mesmo declarado que:
"Estudou até o primeiro colegial, em escola pública. Perguntada sua profissão,
disse ter feito de tudo', como padeiro, ajudante de mecânica, fazendo entregas
em empresas, etc'. Perguntado o que faz atualmente, disse não faço nada há um
mês. No mês passado, era ajudante de padaria. Não era registrado. (...) Tem ex-
esposa e dois filhos. É difícil sustenta-los sem trabalho. Não tem vínculos ou
quaisquer bens móveis ou imóvel em seu nome. Seus pais são falecidos. Tem três
irmãos: sua irmã vendedora numa loja de brinquedos, um irmão caminhoneiro e
uma irmã menor que é costureira.
Perguntado se já teve empresa, disse que SIM, CHAMADA ORTED'. Procurou seu
Advogado, ora presente, na data de hoje e foi orientado a nada dizer, porque
deseja ter acesso aos autos. Não vai dar dados de como soube do Procurador que
ora constituiu, que nunca foi seu Advogado antes. Não vai responder às seguintes
questões:
Como foi aberta a empresa Orted? (...) (negritamos e sublinhamos)
Conforme informado no citado Termo de Declarações, corroborado pelos
cadastros da Receita Federal, Thiago mora na Rua Luis Rossetti, 237, São Paulo,
SP, em residência bastante modesta:
[...] Os elementos probatórios apurados, durante as auditorias realizadas, revelam
que os demais sócios formais pessoas físicas (especialmente os relacionados com
as pessoas jurídicas dissolvidas irregularmente), encerram situação de vida similar
à de Thiago. Tais elementos foram juntados nos respectivos Termos de Sujeição
Passiva Solidária/Responsabilidade Tributária, direcionados, individualmente, a
cada um deles e acompanham os respectivos lançamentos (feitos nas pessoas
jurídicas a que se vinculam), não tendo sido anexados ao presente relatório. No
que pese, no entanto, tal realidade, os elementos analisados também
demonstram que tais sócios entendiam muito bem do que estavam participando.
Neste sentido é emblemática carta apreendida durante a Operação Yellow, em
que uma ex-sócia de pessoa jurídica antiga do Grupo (Kimpro Distribuidora de
Fl. 10747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
33
Produtos Alimentícios Ltda) Kimpro), solicita dinheiro ao senhor Nemr, invocando
os valores que ela ajudou a sonegar:
"Diante dos valores que direta ou indiretamente AJUDEI a SONEGAR, que não foi
pouco" Tal carta (ANEXO 53) não revela situações contemporâneas aos fatos
geradores aqui tratados, mas revela, claramente, o modo de agir do Grupo:
[...] Do mesmo modo, os reais administradores também integraram, nos quadros
societários de algumas pessoas jurídicas do Grupo, interpostas pessoas jurídicas,
constituídas fora do Brasil - chamadas offshore. Estas offshore eram vendidas
como se fossem mercadorias por escritório sediado em Montevidéu, no Uruguai,
que colocava à disposição do Grupo uma relação de "sociedades anônimas", para
serem escolhidas - ANEXO 49.
[...] Desta maneira, quando o Grupo necessitava de outras offshore (SAFI), era
feito o pedido, como exemplifica a seguinte mensagem do advogado do Grupo,
Victor Mauad - ANΕΧΟ 49:
[...] Conforme demonstrado no item 4.3.2, todas as offshore constam no mesmo
endereço - Calle Juncal, 1327apto 2201-Montevidéu - ANEXO 47.
A evidente motivação para a inserção destas pessoas jurídicas, constituídas no
Uruguai, nos quadros societários das pjs do Grupo, parece estar explicitada em
um documento manuscrito apreendido na Alameda Santos, 455, 12circ andar,
Sala 1203/1204 (ANEXO 49A), onde se lê:
"Não é crime a sonegação de imposto no Uruguai":
[...] "SAFIS - Ações ao portador não há registro de quem são os donos somente os
diretores". [...] •"No Uruguai - não tem imposto - IRPF - não existe no Uruguai":
[...] "Há controles internos em relação à lavagem de dinheiro":
[...] "o escritório Posadas - pode prestar serviço de acionista":
[...] •"CX 2":
[...] Diante de tais elementos, é de se concluir que estas offshore, embora fossem,
formalmente, constituídas no Uruguai, eram desprovidas de quaisquer finalidades
societárias, servindo, apenas, para estruturar, formalmente, as pessoas jurídicas
do Grupo, para realizarem os fatos geradores dos tributos lançados. [...] 16.Enfim,
foi devidamente autorizado à Secretaria da Receita Federal do Brasil o acesso a
elementos de prova então sob a guarda do Juízo Criminal da 1a Vara Criminal da
Comarca de Bauru/SP e/ou da Secretaria de Fazenda Estadual do Estado de São
Paulo. Nessa toada, observado que se tenha como de fato se teve o respeito ao
contraditório (é o que se deduz das peças processuais cíveis e criminais juntadas
aos correntes autos, no sentido de nelas se perceber a ciência e participação dos
tantos imbricados), é plenamente admissível o uso de prova emprestada, como
regulado pelo art. 372 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015, Código de
Processo Civil CPC ("Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida
em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o
Fl. 10748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
34
contraditório."), garantido que aqui, em sede processual administrativa, ficou
assegurado do direito ao pleno contraditório. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça STJ, de longa data, o admite (o expediente do empréstimo de
provas): "É firme o entendimento desta Corte que, respeitado o contraditório e a
ampla defesa, é admitida a utilização no processo administrativo de 'prova
emprestada' devidamente autorizada na esfera criminal. Precedentes: MS
10128/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 22/2/2010, MS 13.986/DF,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 12/2/2010, MS
13.501/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 09/2/2009, MS 12.536/DF,
Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 26/9/2008, MS 10.292/DF, Rel. Min.
Paulo Gallotti, Terceira a Seção, DJ 11/10/2007" (MS 15.823/DF, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 18/8/11). Aliás, o próprio STJ não
condiciona ao esgotamento da instância criminal o uso de prova lá colhida para
trazê-la ao âmbito cível. Vide, a propósito, o julgado havido no AgRg no AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL N° 24.940 tildeRJ1. Abundam nos correntes autos (fls.
493/8533) elementos que evidenciam não só a existência de Grupo Econômico,
bem que a intervenção ativa de tantos quantos citados (pessoas jurídicas e físicas)
na conformação dos fatos geradores sobre os quais, aqui e alhures, exigiram-se os
consequentes tributos incidentes, estes seguidos da correspectiva multa de oficio
(que compõe o crédito tributário, a teor do art. 113 e 139 do CTN; vide, a
propósito, trecho da ementa nos Embargos de Divergência no REsp 760.290/PR:
"Por outro lado, do exame sistemático das normas insertas no Código Tributário
Nacional (arts. 113), observa-se que crédito tributário não diz respeito apenas a
tributo em sentido estrito, mas alcança, também, as penalidades que incidam
sobre ele."; afastado, por isso, a argumentação tendente a separar tributo e multa
para efeito de ter apenas a primeira rubrica sob o alcance d'alguma imputação de
responsabilidade tributária passiva, quando o certo é que o crédito tributário
principal e multa a isso fica sujeito), e bem qualificada à vista dos artifícios e ardis
empregados e exaustivamente trabalhos pela Fiscalização.
17.E, observe-se, disse-se sobre exigências formalizadas aqui e alhures não sem
motivo. De fato, em debate sobre o mesmo contexto fático, já se tem notícia do
julgamento em primeira instância administrativa dessa Secretaria de equivalentes
- senão idênticas - insurgências às presentemente esgrimidas. Dos autos
formalizados como estampado no quadro de fl. 421, tirante o de n.
10825.722772/2015-41, todos eles já foram objeto de respectivos Acórdãos então
tirados pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador/BA - DRJ/SDR, em que mantidas as exigências e as imputações de
responsabilidade tributária solidária passiva. São os Acórdãos de n.: 15-40.876, de
06/09/2016 (Cromais Distribuidora de Produtos Industrializados Ltda.); 15-40.914,
de 15/09/2016 (Dofar Distribuidora de Rações e Farelos Ltda. - ME); 15-40.730, de
03/08/2016 (Dov Óleos Vegetais Ltda.); 15-41.257, de 26/01/2017 (Faróleo
Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.); 15- 41.258, de 26/01/2017 (Multióleos
Óleos e Farelos Ltda.); 15-40.938, de 21/09/2016 (Orted Óleos e Cereais Ltda.);
15-40.796, de 22/08/2016 (Petry Comércio, Importação e Exportação Ltda.); e 15-
Fl. 10749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
35
40.768, de 17/08/2016 (W.A.S. Comércio de Alimentos Ltda.). Isso considerado e
se já não bastasse, como o permite o art. 50, §1o, da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro
de 1999 (nomeada motivação aliunde ou per relationen), também se toma como
integrante do presente ato decisório toda a fundamentação assentada nos
mencionados Acórdãos.
18.No específico e diferente do que antes dito, a considerar cada impugnação
contra a atribuição de responsabilidade tributária solidária passiva, sempre com
proveito para todos os assim imputados no ponto em que eventualmente
confluírem suas insurgências, registre-se:
18.1. Sobre a ausência de ciência de abertura e seguimento do procedimento
fiscal, de fato é assim. O expediente de fiscalização é, num primeiro momento,
inaugurado e só inaugurado em face do Contribuinte e, mesmo assim, uma tal
fase é inquisitiva, diga-se, não contraditória. No percurso, colhem-se elementos
comprobatórios da materialidade de fatos geradores sem que se lhes restem
satisfeitas as obrigações tributárias correlatas. Na sequência e eventualmente
(como no presente caso), outros mais elementos vêm aos autos, esses indicativos
do concurso de terceiros responsáveis para a infração (também como visto aqui).
O momento da contradita (seja de parte do Contribuinte, seja por força de
imputados responsáveis tributários solidários passivos) inaugura-se com a
impugnação (do primeiro, contra o lançamento tributário e, dos segundos, contra
a imputação de responsabilidade). Está no art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. É o que sucede no justo e presente momento. 18.2. Sobre a
suposta impossibilidade de aferir o acertamento do cômputo da Fiscalização (na
igualmente suposta impossibilidade de acesso ao documentário do Contribuinte),
diga-se, primeiro, que o imputado responsável tributário solidário passivo tem seu
limite de contenda justamente nisso: desfazer o laço que o une ao Contribuinte e,
principalmente, aos fatos geradores atualizados por esse último. Em segundo
lugar, como se viu, os responsáveis aqui incursos têm direta determinação sobre
os negócios de todos quantos figuram no disputado Grupo Econômico, de
maneira que não soa razoável alegar alguma restrição de acesso a documentários
que tais. 18.3. Quanto à competência da Fiscalização, desde logo, alocá-los
(responsáveis) no polo passivo da relação jurídico-tributária, como prediz o art.
142 do CTN, compete "privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a [entre outros] identificar o sujeito passivo [...]"
(destacou-se). Bem, responsável é uma espécie de sujeito passivo, pela letra do
art. 121, parágrafo único, inciso II, do CTN.
18.4. Sobre não praticar atos de gestão no interesse do Contribuinte e/ou do
Grupo Econômico em pauta, é difícil, por só alegar, desconstituir os elementos de
prova colhidos na multicitada Operação Yellow, a dizer, de documentos a
degravações de interceptações telefônicas, tudo como já referido e juntado aos
correntes autos. A exemplo que pertine ao Sr. João Shoiti Kaku (em respeito a
uma sua específica impugnação), mas sem desatenção sobre o todo, vide fls.
Fl. 10750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
36
8189/8196 do respectivo termo de responsabilização solidária. De se frisar que o
Sr. João Shoiti Kaku não se limita, como diz, a prestar "assessoria financeira
esporádica a empresas do Grupo, objetivando a obtenção de limite de crédito em
instituições financeiras" (fl. 9434). De fato (fls. 8189/8196): a) ele surge como
diretor financeiro do mencionado Grupo Econômico; b) tem plena ciência de que
"fica tudo [leia-se, todo o patrimônio imobiliário do Grupo] na FAS, que é a parte
real", ao passo que "todos os funcionários estão registrados" nas pessoas jurídicas
industriais, que, efetivamente, geram receita e renda; c) é referido como pessoa
indispensável no trato de assunto bancário-financeiro ("Acredito que seja melhor
envolvermos o Caco pois a 'FAZ' hoje tem um importante endividamento, [...]";
ou, em outra oportunidade, "Favor confirmar novamente com o Sr. Nemr e o Kaku
para não haver furo"); d) recomenda "calibrar bem [demonstrações financeiras],
senão vai ficar muito ruim", as quais, ao fim, restaram "alterado para análise do
Sr. Kaku e outra para confirmação das alterações feitas pelo mesmo [...]" (fls.
8198/8235). 18.5. Já o argumento de as multas tributárias ensejarem o confisco é
ele de fundo constitucional/legal. Nessa quadra, diga-se que a instância
administrativa não está autorizada a afastar a aplicação de qualquer Lei (no caso,
art. 44, inciso I, c/c §1o, da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Ao
contrário, à Administração Pública (a Tributária aí incluída) cumpre aplicar a Lei de
oficio. Assim está anotado no art. 26-A do Decreto n. 70.235, de 6 de março de
1972, introduzido pela Medida Provisória n. 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei n. 11.941, de 27 de maio de 2009. A tal propósito e no mesmo
sentido está o enunciado n. 02 da Súmula do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais CARF: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária". 18.6. Quanto ao pedido de sobrestamento
do corrente feito em face do trâmite de ação penal, é bem de ver que se está a
confundir o conceito de independência das instâncias cível, penal e
administrativa, no sentido de ali se admitir alguma exceção. Ela, exceção, existe,
mas é quanto à aplicação do resultado havido numa das instâncias sobre as
outras, e não quanto ao sobrestamento dos feitos em si. Por outras palavras, não
se paralisa um processar d'uma instância para espera da conclusão d'outra
instância. O que se faz, isso sim, é aplicar o resultado d'uma sobre a outra, quando
o caso. O condicionamento, acaso existente, como na hipótese em que na seara
penal sentencia-se a inexistência do fato (art. 386, inciso I, do Decreto-Lei no
3.689, de 03 de outubro de 1941, Código de Processo Penal CPP) ou a negativa de
autoria (art. 386, inciso IV, CPP), influi/determina o resultado na apuração das
instâncias cível e administrativa. Mas e mesmo antes que a instância penal chegue
a termo, não se obsta o seguimento em si dos processamentos cível e
administrativo. 18.7. Ao contrário do que alegam José Agostinho Miranda Simões,
Nabil Akl Abdul Massih, Paulo Roberto dos Santos Mina e Luiz Alberto Panaro,
suas condutas estão precisamente individualizadas. Atuaram como mandatários
substabelecidos de F.N. Assessoria Empresarial Ltda., esse sim, mandatário
original do Contribuinte, e, nesse arranjo, fez-se ocultar um dos reais
administradores do Grupo Econômico em voga, a dizer, Nemr Abdul Massih (fls.
Fl. 10751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
37
8250/8253, 8259/8262, 8241/8244, 8465/8468). Isso sem dizer de todo o artificio
e ardil construído ao derredor do funcionamento do referido Grupo e serviente de
cenário de fundo, como já visto. A dizer, os instrumentos procuratórios não estão
soltos, nem são episódicos. Têm função a desempenhar no enredo todo. Nesse
passo, já se diga que a imputação que lhes corre não é à força da prática de ato de
gestão (art. 135, inciso III, do CTN), mas senão, no contexto de operação do
Grupo, atuar com "excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos" no desempenho de mandato, bem que animados pelo interesse
comum perseguido por esse mesmo Grupo (arts. 124, inciso I, e 135, inciso II, do
CTN), como alinhavado linhas atrás. Por oportuno, diga-se que os termos dos
substabelecimentos de fls. 8253, 8262, 8244 e 8468 são, sim, amplíssimos, visto
que conferem totais poderes sobre a vida empresária do Contribuinte à possível
atuação combinada de dois dentre os seguintes procuradores: Luiz Alberto
Panaro, Nabil Akl Abdul Massih, José Agostinho Miranda Simões e Paulo Roberto
dos Santos Mina, sem interferência dos sócios da substabelecedora F.N.
Assessoria Empresarial Ltda. Nesse ponto, ainda que se tenha por formalmente
regulares os instrumentos de mandato citados, o propósito está desvirtuado.
Donde a imprestabilidade, na hipótese, do art. 137, inciso II, do CTN.
18.8. A eventual circunstância de não ter sido alcançado, dentre os presentes
imputados responsáveis tributários solidários passivos, em procedimento de
fiscalização de outro Ente da Federação não desnatura o que apurado nos
correntes autos. 18.9. Sobre a específica argumento do Sr. Nabil Akl Abdul Massih
no sentido de não manter relação empregatícia com a "prestadora de serviços
FN" (fl. 9314) quando o Contribuinte foi autuado em 2015, diga-se que os
períodos em que havidos os fatos geradores aqui autuados (2011 e 2012) ele
estava, sim, vinculado à referida pessoa jurídica. É ele quem o diz e é isso que
interessa: "O Impugnante foi funcionário da empresa FN ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA. (FN) (CNPJ 04.350.935/0001-59), no período de 1 de junho
de 2001 a 8 de agosto de 2013, [...]" (fl. 9312; destaques do original). DA
CONCLUSÃO.
19.Posto isto, e tudo o mais que dos autos consta, resolve-se:
a) Dar por IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO,
MANTENDO-SE, pois, nos termos em que formulada, a EXIGÊNCIA FISCAL. b) Não
conhecer, porque intempestivo, o pedido de CANCELAMENTO DO TERMO DE
SUJEIÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA SOLIDÁRIA tirado contra Modena Agropecuária,
Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda. (fls. 9557/9576).
c) Dar por IMPROCEDENTES OS DEMAIS PEDIDOS DE CANCELAMENTO DOS
TERMOS DE SUJEIÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA SOLIDÁRIA que ilustram os correntes
autos. Nesse ponto, observa-se que Alexandre Pereira dos Santos (fls.
7951/7968), Hamoir S.A. (fls. 8182/8185) e DMR Distribuidora de Produtos
Alimentícios Ltda. (fls. 7969/7972) não apresentaram insurgência contra os
Fl. 10752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
38
termos de sujeição tributária passiva que lhes foram opostos e/ou contra a
autuação em si.

Ora, não há o que se alterar na decisão recorrida.
De fato, ao contrário do alegado, o lançamento fiscal não foi embasado,
exclusivamente, em provas decorrentes da chamada "Operação Yellow", sem que qualquer
apuração tenha sido realizada pelas autoridades fiscais.
Na verdade, como dito no início deste relatório, a citada operação foi apenas o
ponto de partida para a abertura dos procedimentos fiscais junto aos sujeitos passivos que
integram o Grupo FN.
A causa do arbitramento é, primordialmente, a omissão na entrega de livros
contábeis e de livros fiscais pela empresa (não localizada e declarada inapta), bem como pelos
seus sócios e procuradores intimados.
Desse modo, as provas que respaldam os autos de infração têm como suporte
elementos extraídos de pesquisa nos sistemas da Receita Federal do Brasil, no que diz respeito a
apuração da omissão de receita, e, não, “provas” obtidas do relatório da Operação Yellow da
SefazSP e de processo judicial tramitando na 7a Vara Federal da Comarca de São Paulo.
Ainda que no caso, tenham sido utilizadas as informações prestadas pela própria
empresa ao fisco estadual, obtidas pelo fisco federal em face do Convênio celebrado entre a
União(RFB) e a Sefaz/SP, não tendo a autuada em nenhum momento, quer ao longo do
procedimento fiscal, quer ao longo do processo, demonstrado a eventual incorreção daquelas
informações, a utilização dessas informações (Notas Fiscais eletrônicas) como elemento de prova
a subsidiar a ação fiscal é procedimento pacificamente aceito no âmbito do CARF.
Portanto, legítimo e correto o procedimento adotado pelo fisco. Sem qualquer
procedência as alusões feitas à ausência de contraditório ou a violação de direitos constitucionais
da contribuinte/responsável. O fisco constituiu a prova necessária, e submeteu-a ao contraditório,
que está sendo exercido pelos recorrentes no âmbito do presente processo, exatamente nos
termos do que prevê o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal – PAF.
Com efeito, o fisco pode se valer de prova emprestada, produzida em outro
processo administrativo fiscal ou mesmo processo judicial, inclusive em processo criminal.
Não há necessidade de que a prova do Processo Administrativo Fiscal seja
produzida por Auditor Fiscal da Receita Federal.
Convém registrar que a jurisprudência citada pelos recorrentes em sua defesa serve
apenas como forma de ilustrar e reforçar sua argumentação, não vinculando a administração
àquela interpretação, isto porque não têm eficácia normativa.
Fl. 10753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
39
Da mesma forma, quando utilizadas neste voto, as citações e transcrições
jurisprudenciais, terão como objetivo ilustrar e reforçar o posicionamento deste julgador.
Mais uma vez, cabe referendar o decidido pela instância a quo, para quem "os
termos de Sujeição Passiva não foram lavrados por pessoa incompetente, nem houve preterição
do direito de defesa dos impugnantes, que puderam apresentar suas contestações" e, ainda, há "o
entendimento jurisprudencial (STF) de que prova emprestada, colhida mediante a garantia do
contraditório, vale como prova porque inexistente qualquer ilicitude na sua utilização"
De fato, o uso de provas emprestadas no Processo Administrativo Fiscal (PAF),
sejam aquelas oriundas de outros processos administrativos envolvendo as mesmas partes (provas
emprestadas processuais), sejam aquelas produzidas por outras Fazendas Públicas (provas
emprestadas tributárias) é plenamente admitido pela legislação, doutrina e jurisprudência.
O Decreto no 70.235, de 1972, é silente em relação a requisitos genéricos para a
admissão da prova emprestada processual, tratando exclusivamente, em seu art. 30, §3o, do uso
de laudos e pareceres técnicos sobre produtos.
De resto, os limites que têm sido impostos pela jurisprudência são, quando muito,
que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, e que o empréstimo seja apenas das provas
e não das conclusões.
Neste sentido:

"PROVA EMPRESTADA. PROVAS INDICIÁRIAS. VALIDADE.
É válido o emprego no processo administrativo tributário de prova
emprestada, bem como de provas indiciárias, cujo valor probante
dependerá da quantidade e da consistência dos indícios. (Acórdão CARF no
1301002.205, 1a Seção / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Relator
Conselheiro Roberto Silva Júnior, julgado em 14 de fevereiro de 2017)"

No caso em análise, conforme descrito no Relatório de Solidariedade Tributária das
Pessoas Jurídicas Integrantes do Grupo FN (fls. 1.153 a 1.234), as provas trazidas aos autos se
originaram de ação levada a cabo por "Agentes Fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo (SEFAZ) e Promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado
(GAECO), do Ministério Público do Estado de São Paulo, em ação conjunta batizada de Operação
Yellow", e cujo compartilhamento com a Receita Federal do Brasil foi autorizado pelo Meritíssimo
Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de BauruSP, conforme Anexo 20 ao citado
Relatório.
Sobre as referidas provas, a autoridade fiscal realizou a sua valoração e extraiu as
suas conclusões, como se constata no citado Relatório de Solidariedade e foi inteiramente
Fl. 10754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
40
assegurada aos sujeitos passivos a apresentação dos recursos previstos, tanto que o caso foi
submetido às instâncias do contencioso administrativo.
Não se encontram presentes, portanto, quaisquer das hipóteses de nulidade
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Não poderia a autoridade fiscal adotar outro procedimento que não o
arbitramento, tendo em vista a expressa previsão legal de sua aplicação.
Quanto à responsabilização solidária, a autoridade fiscal promoveu um belíssimo
trabalho e após toda a explanação e todos os demais elementos de prova reunidos pelas
autoridades responsáveis pela constituição do crédito tributário, detalhadas de modo geral no
Relatório de Solidariedade Tributária das Pessoas Jurídicas Integrantes do Grupo FN e
individualmente em cada Termo de Responsabilidade Solidária, a única conclusão possível é a de
que o Grupo FN atuava como uma única empresa, sob único comando, com objetivos e estrutura
comuns e confusão patrimonial, valendo-se de uma estrutura jurídica composta por diversas
pessoas jurídicas, formalmente independentes e reiteradamente substituídas para permitir a
prática de sonegação fiscal.
Como se vê, a estrutura do grupo era composta de diversas pessoas jurídicas, com
funções próprias:

a) Holding informal, responsável pela administração geral do grupo;
b) Pessoas jurídicas patrimoniais, responsáveis pela gerência do patrimônio do
grupo;
c) Pessoas jurídicas industriais, responsáveis pela industrialização dos produtos
comercializados pelo grupo;
d) Pessoas jurídicas comerciais, responsáveis pela comercialização dos
produtos industrializados pelo grupo.

De fato, as provas coletadas demonstram cabalmente que as operações realizadas
por cada uma das pessoas jurídicas integrantes do Grupo FN, na verdade, eram coordenadas de
modo indissociável pela administração do referido Grupo, sendo impossível não entender que elas
atuavam em conjunto, e com interesse comum, nas situações que configuram os fatos geradores
das obrigações tributárias.
Ora, participar de empresas que se relacionam, tendo em vista determinada
atividade econômica, não revela, por si só, a solidariedade descrita no art. 124, inciso I, do CTN.
Em verdade, nem mesmo a mera existência de grupo econômico isoladamente é motivo suficiente
para o reconhecimento do interesse comum, necessário à responsabilização solidária, quando
dissociado dos fatos geradores da obrigação tributária.
Fl. 10755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
41
Entretanto, no caso dos autos a situação é diametralmente oposta e foi objeto de
uma série de lançamentos fiscais que comprovaram de forma cabal que não havia entre as
pessoas jurídicas responsabilizadas mero relacionamento comercial, mas total integração de
esforços, comando e práticas na realização dos fatos geradores. Não há mero grupo econômico,
mas uma estrutura única, patrimônio único, onde cada uma das pessoas jurídicas que o compõe
atuava como meras unidades produtivas do Grupo, sob comando centralizado, sem qualquer
independência de fato.
Da mesma forma em relação às pessoas físicas responsabilizadas, seja na posição de
reais administradores ou procuradores.
Todos os elementos probatórios, que demonstram a atuação desses "reais
administradores", foram juntados nos respectivos Termos de Sujeição Passiva
Solidária/Responsabilidade Tributária, direcionados, individualmente, a cada um deles, como
parte integrante dos Autos de Infração.
Sem dúvida restou caracterizada a fraude ao contrato social da pessoa jurídica
constituída por interpostas pessoas.
Evidenciado o vínculo de fato das pessoas físicas, "reais administradores", estranhas
ao quadro societário e a empresa autuada, regular é a atribuição de responsabilidade solidária,
por interesse comum nas situações que se constituíram em fatos geradores das obrigações
infringidas.
Os sócios de fato da interessada, "reais administradores", ao utilizarem interpostas
pessoas sem capacidade econômica para figurarem como sócias da interessada, e, com a
anuência destas infringiram a lei e o contrato social, evidenciando o intuito fraudulento,
configurando o dolo necessário à caracterização da responsabilidade pessoal e solidária prevista
no art. 135, inciso III, do CTN.
A decisão recorrida foi absolutamente acertada.
Em relação ao responsável João Shoiti Kaku, que alega ser mero consultor
financeiro e juntou decisões que lhe foram favoráveis em outros feitos, não há como negar que a
atribuição da responsabilização solidária demanda análise de provas e interpretação dos fatos
pelos julgadores.
Em que pese em outras ações, até mesmo outros processos administrativos em
curso nesse Conselho o referido responsável tenha sido afastado, em outras decisões foi mantido,
e nenhuma delas vincula este julgador.
Ora, ao contrário do alegado pelo recorrente, o Termo de Sujeição Passiva Solidária
e os documentos a ele anexados, comprovam que o coobrigado era real administrador do grupo e,
apesar da inexistência de vínculo formal com as empresas do grupo, aparece como diretor
financeiro na planilha de colaboradores do grupo FN e com uma equipe de funcionários a ele
vinculados.
Fl. 10756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
42
Apenas de forma exemplificativa, destaco alguns dos elementos de prova que
foram suficientes para caracterizar o Sr. João Kaku como Diretor Financeiro do grupo:

i.
planilha apreendida na Operação Yellow (consta o acusado como Diretor
Financeiro da FN, ao lado de outras pessoas com funções de supervisor de
crédito e cobrança, auxiliar financeiro, office boy, gerente de cadastro,
assistente financeiro e assistente de cadastro);
ii.
interceptação telefônica com Banco Fibra, na qual detalha a estrutura
organizacional do grupo, inclusive quanto a alterações futuras, além de
evitar conversar sobre origem dos recursos financeiros utilizado para as
aquisições de empreendimentos e usar a palavra “nós” ao se referir ao
grupo econômico;
iii.
mensagem por e-mail do HSBC para Walter Baratelli da FN, “agendando
café-da-manhã com empresários” para tratar do “Mercado Atual x
Cenário Futuro”, convidando o Sr. Nemir e Sr. “Kako”;
iv.
mensagem por e-mail do Banco Paulista para Walter Baratelli da FN na
qual o representante do Banco acredita que seria “melhor” envolver o
“Caco”, em razão de importante endividamento da “FAZ”;
v.
mensagem por e-mail do Banco Votorantim para Walter Baratelli da FN
confirmando reunião com o responsável e o Sr. Nemr;
vi.
mensagem por e-mail do Banco HSBC para Walter Baratelli da FN,
confirmando reunião com o responsável e com o Sr. Nemr;
vii.
mensagem por e-mail do Sr. Walther da FN para o Sr. Kaku, agendando
outra reunião com o Banco Fibra, utilizando a expressão “nosso
escritório”, como local da reunião;
viii.
mensagem por e-mail do Banco Rendimento para o Walther da FN,
agendando reunião;
ix.
interceptação telefônica com o Sr. Walter (colaborador do grupo), na qual
determina alterações contábeis no Balanço;
x.
mensagem por e-mail da FN para Sr. Victor Mauad, informando sobre
alteração da empresa MODENA sobre constituição de uma SAFI no
Uruguai, ao que o endereçado responde que tal empresa seria de
responsabilidade do Sr. Kaku, que somente ele poderia enviar a alteração
para o Uruguai;

Ao contrário do que alegou no Recurso, as acusações não se basearam
exclusivamente em uma interceptação telefônica com o Banco Fibra e nem que apenas o
conhecimento da estrutura organizacional do Grupo FN fora o fundamento da responsabilização,
Fl. 10757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
43
mas as várias tratativas diretas com os Bancos fornecedores de empréstimos, mensagem
indicando poder para determinar alterações contábeis indevidas, mensagem indicando poder para
dar seguimento em alteração contratual envolvendo empresas no exterior e, por fim, uma planilha
apreendida confirmando a posição de Diretor financeiro.
O vínculo de solidário do respectivo responsável também já foi apreciado pela CSRF
em outras autuações do mesmo grupo no Acórdão 9303-001.474 que analisou Recurso Especial do
Sr. João Shoiti Kaku:

SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. REAL ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI.
INTERESSE COMUM. PROVA. CABIMENTO
O interesse econômico comum nas situações que constituíram os fatos
geradores dos tributos lançados, bem assim, a prática de infrações à lei
tributária/penal, ensejam a atribuição de responsabilidade solidária aos
reais administradores da pessoa jurídica, nos termos dos arts. 124, I e 135,
III, ambos do CTN, uma vez que, demonstrado mediante conjunto de
elementos fáticos convergentes, que o responsabilizado não apenas
ostentavam a condição de administradores de fato da empresa (preposto),
mas detinha conhecimento e sabia o que ocorria, portanto tinha
consciência do valor da receita e tirou proveito dos lucros auferidos.

Diante de todo o exposto, entendo que não merece reparos ao acórdão recorrido
que julgou procedente a atribuição de responsabilidade pessoal ao coobrigado João Shoiti Kaku e
sua manutenção no polo passivo da obrigação tributária.
Além disso, as pessoas físicas e jurídicas cuja responsabilidade foi mantida, alegam
em seus recursos voluntários, que a solidariedade do art. 124, inciso I, não envolveria a multa de
ofício. Pela sua argumentação, apenas a obrigação principal, conforme a literalidade do
mencionado dispositivo.
A questão é solucionada pelo próprio texto do art. 121 do CTN, segundo o qual o
"sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária".
Ou seja, não há dúvidas de que a obrigação tributária, que é de que trata a
solidariedade do art. 124 do CTN, inclui não apenas o tributo, mas também a penalidade
pecuniária (da qual é espécie a multa de ofício).
O próprio argumento dos Recorrentes, portanto, ao limitarem a solidariedade à
obrigação principal, serve para fundamentar que a multa de ofício aí está incluída.
Fl. 10758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
44
Em relação à qualificação da multa entendo que o TVF enfrentou a questão de
maneira adequada e os elementos fáticos e probatórios demonstram de forma clara o dolo e
intenção de sonegar.
Além das informações sobre a conduta do contribuinte, notadamente, pela entrega
de declaração de conteúdo falso à RFB, reiterada e substancial omissão de receitas, omissão de
entrega de declarações e o uso de interpostas pessoas nos atos constitutivos, bem como a
ocultação de sua escrituração contábil e fiscal e livros, também consta do TVF:

Entre as diversas infrações a dispositivos legais cometidas, que estão devidamente
descritas no Relatório de Solidariedade, destacam-se:
1 Os reais administradores se associaram aos sócios formais(os quais cediam seus
nomes para compor o quadro societário das pessoas jurídicas sócios “testas-de-
ferro”)e aos procuradores (que cediam seus nomes para assumirem os
compromissos das pessoas jurídicas), para cometer, em conluio, as diversas
infrações legais.
Assim agindo, os reais administradores, em tese, também infringiram a lei
2.848/1940 (Decreto Lei), Código Penal, artigo 288:
“Quadrilha ou bando Art. 288
Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de
cometer crimes:
(Vide Lei no 12.850, de 2.013)
Associação Criminosa Art. 288.
Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes
(Redação dada pela Lei no 12.850, de 2013)”
2 Também assim, os reais administradores, em conluio com os sócios formais e
procuradores, ao integrarem ao quadro societário de suas pessoas jurídicas sócios
“testas-de-ferro”
e/ou
“offshore”,
modificaram,
fraudulentamente,
as
características essências dos fatos geradores: a sujeição passiva. Agiram, desta
forma, com infração à lei 2.848/1940 (Decreto-lei), Código Penal, artigo 299,
cometendo, em tese, falsidade ideológica:
“Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar,
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita,
com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante”
3
Além disto, os reais administradores não pagaram e não
declararam/confessaram a totalidade devida pela contribuinte dos tributos
auditados, durante os períodos fiscalizados (2011 e 2012), suprimindo ou
reduzindo-os na DCTF Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Fl. 10759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
45
(declaração que constitui confissão de dívida Decreto-lei 2.124/1984, artigo 5°,
parágrafo

Assim, entendo que deva ser mantida a qualificação.
Contudo, existe matéria a ser conhecida de ofício. Entendo que a multa qualificada
deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:

Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
Fl. 10760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722547/2015-12
46
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
não conhecer do Recurso da responsável DMR Distribuidora de Produtos Alimentícios e, em
relação aos demais Recursos Voluntários, não acolher as preliminares de nulidade e negar
provimento aos Recursos Voluntários do contribuinte e responsáveis e, de ofício, reduzir a multa
qualificada ao patamar de 100%.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 10761
DF CARF MF
Original